Tribunal: CARF
Processo: 10320.723181/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO CARVALHO VELOSO FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/08/2012

IDENTIDADE DE QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO. CONEXÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 55 DO CPC. EXAME CONJUNTO DAS MATÉRIAS.
Diante da identidade das questões de fato e de direito suscitadas nos Recursos Voluntários conhecidos, aplica-se, por analogia, o disposto no art. 55 do Código de Processo Civil, relativo à conexão, a fim de possibilitar o exame conjunto das matérias tratadas.

NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA.INTIMAÇÃO REALIZADA EM DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO CADASTRADO. ENDEREÇO INFORMADO NA IMPUGNAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. DEVOLUÇÃO DAS CORRESPONDÊNCIAS. PRELIMINAR REJEITADA.
Demonstrado que a RFB enviou regularmente as correspondências ao domicílio cadastrado, e que estas foram integralmente devolvidas ao remetente, inexiste nulidade a ser reconhecida. Igualmente não prospera a alegação de ausência de cópia do Acórdão da DRJ, pois o envio foi realizado, não se consumando a entrega por fato alheio à Administração.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO. ACESSO AOS DOCUMENTOS. SÚMULAS CARF 162 E 163. PRELIMINAR REJEITADA.
Todos os documentos utilizados pelos Auditores Fiscais foram devidamente juntados ao processo administrativo eletrônico, cuja consulta é franqueada ao contribuinte, procuradores ou autorizados, nos termos da Lei no 11.196/2005 e do Decreto no 70.235/1972.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E MOTIVAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS FATOS E INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DECISÃO DA DRJ. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.
A preliminar de nulidade por suposta falta de fundamentação não prospera. O auto de infração contém descrição minuciosa dos fatos, identificação dos sujeitos passivos e indicação expressa dos dispositivos legais que embasaram as exigências, atendendo ao dever de motivação previsto na legislação aplicável.Inexistindo qualquer vício de motivação ou fundamentação no lançamento ou na decisão administrativa, afasta-se a preliminar suscitada.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA REGULARMENTE OBSERVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA.
Não merece acolhida a alegação de nulidade por suposto julgamento proferido por autoridade incompetente. Os recorrentes não demonstraram a prática de qualquer ato decisório por agente desprovido de competência legal, tampouco apontaram despacho, decisão ou manifestação administrativa emitida por autoridade não habilitada para atuar no processo.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). SUJEITOS PASSIVOS SOLIDÁRIOS. DESNECESSIDADE DE EMISSÃO DE MPF ESPECÍFICO. CIENTIFICAÇÃO REGULAR. JURISPRUDÊNCIA DO CARF. PRELIMINAR REJEITADA.
A alegação de nulidade por inexistência de Mandado de Procedimento Fiscal não merece acolhida. O Termo de Verificação Fiscal no 01 identifica o MPF instaurado em face da empresa fiscalizada, com indicação do código de verificação de autenticidade. Consta dos autos que os sujeitos passivos solidários foram regularmente cientificados do início da ação fiscal e dos respectivos Termos de Intimação Fiscal.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO POSTAL VÁLIDA. DOMICÍLIO FISCAL. SÚMULA No 9 DO CARF. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
A preliminar de nulidade por ausência de intimação pessoal não merece acolhida. A legislação aplicável admite a intimação via postal encaminhada ao domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, independentemente do endereço constante na DIRPF.
NULIDADE POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. MATÉRIA DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA.
A alegação de nulidade por ilegitimidade passiva não encontra respaldo. A preliminar somente seria cabível diante de erro manifesto na identificação do sujeito passivo, o que não se verifica no caso concreto.Assim, inexistindo equívoco evidente na identificação dos responsáveis tributários, rejeita-se a preliminar de nulidade por ilegitimidade passiva.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO AUDITOR FISCAL. ATRIBUIÇÃO FUNCIONAL REGULAR. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO NO MOMENTO DO LANÇAMENTO. ART. 142 DO CTN. PROVAS SUPOSTAMENTE ILÍCITAS. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DEMONSTRADA. PRELIMINARES REJEITADAS.
Não prospera a alegação de nulidade em razão de suposta ilegitimidade do Auditor-Fiscal responsável pela lavratura do auto de infração. Nos termos do art. 142, parágrafo único, do CTN, compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário, atividade esta vinculada e obrigatória, sendo plenamente legítima a identificação do sujeito passivo ,inclusive responsáveis solidários ,no próprio lançamento.
DECADÊNCIA. FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. SÚMULAS CARF No 72 E No 101. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DURANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 11.
Comprovada a ocorrência de fraude e dissimulação por meio de robusta documentação, o lançamento de ofício efetuado pela Receita Federal obedeceu corretamente ao art. 173, I, do CTN, nos termos da Súmula no 72 do CARF, que estabelece que, caracterizado dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial rege-se pelo referido dispositivo.Quanto à prescrição, é incabível sua alegação, pois, nos termos do art. 151, III, do CTN, a exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa durante a tramitação do processo administrativo fiscal.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PAF. ADI 2390. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DE DOCUMENTOS POR MANDADO JUDICIAL. TESE FIXADA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2390, firmou a tese de que o acesso do Fisco às informações bancárias não constitui violação do sigilo bancário, mas mera transferência do dever de sigilo da instituição financeira para a administração tributária, nos termos do art. 6o da LC 105/2001.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. UTILIZAÇÃO DE “LARANJAS”. DIREÇÃO COMUM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 124, I, CTN). LANÇAMENTO DE OFÍCIO (ART. 149, VII, CTN). RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS (ART. 135, CTN). PROVA ROBUSTA DO VÍNCULO E DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Os elementos constantes dos autos evidenciam que os recorrentes exerciam efetivo controle da empresa fiscalizada, enquadrando-se na hipótese do art. 135 do CTN. Constam provas de participação ativa na administração, utilização de procurações outorgadas por “laranjas”, titularidade de imóveis empregados nas atividades da Rede Presidente e retiradas financeiras expressivas, com despesas pessoais custeadas pelas empresas do grupo.
LANÇAMENTO POR AFERIÇÃO INDIRETA. ART. 33 DA LEI 8.212/91. IRREGULARIDADES NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. EXTRATOS DE CONTA CAIXA. IDENTIFICAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS. ART. 225 DO DECRETO 3.048/99. CABIMENTO.
A utilização da aferição indireta mostra-se legítima quando comprovadas irregularidades no cumprimento das obrigações acessórias, conforme autoriza o art. 33 da Lei 8.212/1991.O Relatório de Atividade Fiscal identifica os beneficiários dos pagamentos apurados, com base em documentação extensa e idônea, reforçando a regularidade da autuação.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. VERBAS INDENIZATÓRIAS. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
No caso concreto, os recorrentes não apresentaram qualquer documentação capaz de comprovar a existência de pagamentos de caráter indenizatório que pudessem afastar a tributação.Limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de prova mínima, e sendo a base de cálculo formada a partir de dados declarados pelos próprios responsáveis, não há fundamento para afastar as exigências fiscais. Mantém-se o lançamento.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL (ART. 212, § 5o, CF). BASE DE CÁLCULO. FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA DE 2,5%. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 732 DO STF.
Nos termos da Súmula 732 do STF, é constitucional a cobrança do salário-educação tanto sob a égide da Constituição de 1969 quanto sob a Constituição de 1988 e conforme o regime da Lei no 9.424/1996.
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) DESTINADA AO INCRA. EMPRESAS URBANAS E RURAIS. CONSTITUCIONALIDADE. RE 630.898 (RG). EC 33/2001. TESE FIXADA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no RE 630.898, sob a sistemática da repercussão geral, firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE) destinada ao Incra, devida por empresas urbanas e rurais, inclusive após a Emenda Constitucional no 33/2001.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SAT/RAT. DECRETOS 612/1992, 2.173/1997 E 3.048/1999. CONCEITOS DE ATIVIDADE PREPONDERANTE E GRAU DE RISCO. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO STF (RE 343.446/SC).
O Supremo Tribunal Federal, no RE 343.446/SC, consignou que não há contrariedade ao princípio da legalidade quando a lei fixa padrões e parâmetros gerais, cabendo ao regulamento delimitar conceitos complementares necessários à aplicação da norma, sem alterar a essência da obrigação tributária.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. VERBAS NÃO CONSTANTES DAS FOLHAS DE PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES LANÇADOS CORRESPONDEM A PARCELAS INDENIZATÓRIAS.
A tese de inexigibilidade da contribuição previdenciária, fundada na suposta ilegalidade da cobrança sobre determinadas verbas, não se sustenta diante da ausência de qualquer prova de que os valores lançados correspondam às rubricas alegadas pelos recorrentes. As afirmações são genéricas e desprovidas de lastro documental, não havendo demonstração de que a Auditoria tenha incluído verbas de natureza indenizatória na base de cálculo. Ressalte-se que os valores objeto do lançamento não constavam das folhas de pagamento da empresa autuada, circunstância que reforça a improcedência da alegação.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. VALE-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 89. SITUAÇÃO FÁTICA IDÊNTICA.
Nos termos da Súmula CARF no 89, a contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, ainda que efetuados em pecúnia.
Verificada a identidade fática entre o presente caso e o precedente sumulado, cuja aplicação é obrigatória, impõe-se o provimento do Recurso Voluntário para excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias os valores correspondentes ao vale-transporte.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. SISTEMA “S”. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL APÓS A EC 33/2001. ENTENDIMENTO DO STF. TEMAS 325 E 495. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.624 (Tema 325), firmou entendimento de que a legislação de regência das contribuições destinadas a terceiros foi recepcionada pela Constituição Federal mesmo após a Emenda Constitucional no 33/2001.Da mesma forma, no RE 630.898 (Tema 495), a Suprema Corte reconheceu a validade e constitucionalidade das contribuições de intervenção no domínio econômico destinadas ao Sistema S (SEBRAE, SESI, SENAI, APEX e ABDI), bem como do salário-educação e da contribuição ao INCRA, devidas por empresas urbanas e rurais, inclusive após a EC 33/2001.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. ART. 44, §1o, II, DA LEI 9.430/1996. PERCENTUAL DE 150%. ESTRUTURAS ARTIFICIAIS. UTILIZAÇÃO DE “LARANJAS”. DOCUMENTOS FALSIFICADOS. SONEGAÇÃO, FRAUDE E OCULTAÇÃO DE FATOS GERADORES. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICAÇÃO.
O conjunto probatório configura condutas típicas de sonegação e fraude, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 44, §1o, II, da Lei 9.430/1996, que autoriza a multa de ofício qualificada de 150%.Diante da comprovação do dolo e da fraude, mostra-se correta a atuação da autoridade fiscal, devendo ser mantida a qualificação da multa.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA. CARÁTER NÃO REMUNERATÓRIO. SÚMULA CARF No 4. MATÉRIA PACIFICADA.
A alegação de impossibilidade de aplicação da taxa SELIC aos débitos tributários sob o argumento de possuir natureza remuneratória e representar onerosidade excessiva não merece acolhida.A matéria encontra-se pacificada no âmbito do CARF, nos termos da Súmula no 4, segundo a qual, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Receita Federal são devidos, durante o período de inadimplência, à taxa SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.723181/2014-91
ACÓRDÃO
2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRS PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/08/2012

IDENTIDADE DE QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO. CONEXÃO. APLICAÇÃO
ANALÓGICA DO ART. 55 DO CPC. EXAME CONJUNTO DAS MATÉRIAS.
Diante da identidade das questões de fato e de direito suscitadas nos
Recursos Voluntários conhecidos, aplica-se, por analogia, o disposto no art.
55 do Código de Processo Civil, relativo à conexão, a fim de possibilitar o
exame conjunto das matérias tratadas.

NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA.INTIMAÇÃO REALIZADA EM
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO CADASTRADO. ENDEREÇO INFORMADO NA
IMPUGNAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. DEVOLUÇÃO DAS CORRESPONDÊNCIAS.
PRELIMINAR REJEITADA.
Demonstrado que a RFB enviou regularmente as correspondências ao
domicílio cadastrado, e que estas foram integralmente devolvidas ao
remetente, inexiste nulidade a ser reconhecida. Igualmente não prospera a
alegação de ausência de cópia do Acórdão da DRJ, pois o envio foi
realizado, não se consumando a entrega por fato alheio à Administração.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO.
PROCESSO ELETRÔNICO. ACESSO AOS DOCUMENTOS. SÚMULAS CARF 162
E 163. PRELIMINAR REJEITADA.
Todos os documentos utilizados pelos Auditores Fiscais foram devidamente
juntados ao processo administrativo eletrônico, cuja consulta é franqueada
ao contribuinte, procuradores ou autorizados, nos termos da Lei no
11.196/2005 e do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 12557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
2
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E MOTIVAÇÃO. AUTO DE
INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS FATOS E INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS. DECISÃO DA DRJ. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE.
NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.
A preliminar de nulidade por suposta falta de fundamentação não
prospera. O auto de infração contém descrição minuciosa dos fatos,
identificação dos sujeitos passivos e indicação expressa dos dispositivos
legais que embasaram as exigências, atendendo ao dever de motivação
previsto na legislação aplicável.Inexistindo qualquer vício de motivação ou
fundamentação no lançamento ou na decisão administrativa, afasta-se a
preliminar suscitada.
ALEGAÇÃO
DE
JULGAMENTO
POR
AUTORIDADE
INCOMPETENTE.
INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA REGULARMENTE OBSERVADA. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA.
Não merece acolhida a alegação de nulidade por suposto julgamento
proferido por autoridade incompetente. Os recorrentes não demonstraram
a prática de qualquer ato decisório por agente desprovido de competência
legal,
tampouco
apontaram
despacho, decisão
ou
manifestação
administrativa emitida por autoridade não habilitada para atuar no
processo.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF).
SUJEITOS PASSIVOS SOLIDÁRIOS. DESNECESSIDADE DE EMISSÃO DE MPF
ESPECÍFICO. CIENTIFICAÇÃO REGULAR. JURISPRUDÊNCIA DO CARF.
PRELIMINAR REJEITADA.
A alegação de nulidade por inexistência de Mandado de Procedimento
Fiscal não merece acolhida. O Termo de Verificação Fiscal no 01 identifica o
MPF instaurado em face da empresa fiscalizada, com indicação do código
de verificação de autenticidade. Consta dos autos que os sujeitos passivos
solidários foram regularmente cientificados do início da ação fiscal e dos
respectivos Termos de Intimação Fiscal.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO POSTAL VÁLIDA.
DOMICÍLIO
FISCAL.
SÚMULA
No
9
DO
CARF.
NULIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
A preliminar de nulidade por ausência de intimação pessoal não merece
acolhida. A legislação aplicável admite a intimação via postal encaminhada
ao domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, independentemente do
endereço constante na DIRPF.
Fl. 12558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
3
NULIDADE POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE ERRO NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. MATÉRIA DE MÉRITO. PRELIMINAR
REJEITADA.
A alegação de nulidade por ilegitimidade passiva não encontra respaldo. A
preliminar somente seria cabível diante de erro manifesto na identificação
do sujeito passivo, o que não se verifica no caso concreto.Assim,
inexistindo equívoco evidente na identificação dos responsáveis
tributários, rejeita-se a preliminar de nulidade por ilegitimidade passiva.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO AUDITOR FISCAL. ATRIBUIÇÃO
FUNCIONAL REGULAR. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO NO
MOMENTO DO LANÇAMENTO. ART. 142 DO CTN. PROVAS SUPOSTAMENTE
ILÍCITAS.
INEXISTÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE
DEMONSTRADA.
PRELIMINARES REJEITADAS.
Não prospera a alegação de nulidade em razão de suposta ilegitimidade do
Auditor-Fiscal responsável pela lavratura do auto de infração. Nos termos
do art. 142, parágrafo único, do CTN, compete privativamente à autoridade
administrativa constituir o crédito tributário, atividade esta vinculada e
obrigatória, sendo plenamente legítima a identificação do sujeito passivo
,inclusive responsáveis solidários ,no próprio lançamento.
DECADÊNCIA. FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 173, I,
DO CTN. SÚMULAS CARF No 72 E No 101. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE
DURANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 11.
Comprovada a ocorrência de fraude e dissimulação por meio de robusta
documentação, o lançamento de ofício efetuado pela Receita Federal
obedeceu corretamente ao art. 173, I, do CTN, nos termos da Súmula no 72
do CARF, que estabelece que, caracterizado dolo, fraude ou simulação, o
prazo decadencial rege-se pelo referido dispositivo.Quanto à prescrição, é
incabível sua alegação, pois, nos termos do art. 151, III, do CTN, a
exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa durante a
tramitação do processo administrativo fiscal.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PAF. ADI 2390. QUEBRA
DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DE DOCUMENTOS POR
MANDADO JUDICIAL. TESE FIXADA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2390, firmou a tese de que o
acesso do Fisco às informações bancárias não constitui violação do sigilo
bancário, mas mera transferência do dever de sigilo da instituição
financeira para a administração tributária, nos termos do art. 6o da LC
105/2001.
Fl. 12559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
4
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. UTILIZAÇÃO DE “LARANJAS”. DIREÇÃO
COMUM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 124, I, CTN). LANÇAMENTO
DE OFÍCIO (ART. 149, VII, CTN). RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS (ART.
135, CTN). PROVA ROBUSTA DO VÍNCULO E DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO
DO LANÇAMENTO.
Os elementos constantes dos autos evidenciam que os recorrentes
exerciam efetivo controle da empresa fiscalizada, enquadrando-se na
hipótese do art. 135 do CTN. Constam provas de participação ativa na
administração, utilização de procurações outorgadas por “laranjas”,
titularidade de imóveis empregados nas atividades da Rede Presidente e
retiradas financeiras expressivas, com despesas pessoais custeadas pelas
empresas do grupo.
LANÇAMENTO POR AFERIÇÃO INDIRETA. ART. 33 DA LEI 8.212/91.
IRREGULARIDADES NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
EXTRATOS DE CONTA CAIXA. IDENTIFICAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS. ART. 225
DO DECRETO 3.048/99. CABIMENTO.
A utilização da aferição indireta mostra-se legítima quando comprovadas
irregularidades no cumprimento das obrigações acessórias, conforme
autoriza o art. 33 da Lei 8.212/1991.O Relatório de Atividade Fiscal
identifica os beneficiários dos pagamentos apurados, com base em
documentação extensa e idônea, reforçando a regularidade da autuação.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
VERBAS
INDENIZATÓRIAS.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
No caso concreto, os recorrentes não apresentaram qualquer
documentação capaz de comprovar a existência de pagamentos de caráter
indenizatório que pudessem afastar a tributação.Limitando-se a alegações
genéricas desacompanhadas de prova mínima, e sendo a base de cálculo
formada a partir de dados declarados pelos próprios responsáveis, não há
fundamento para afastar as exigências fiscais. Mantém-se o lançamento.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL
(ART. 212, § 5o, CF). BASE DE CÁLCULO. FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA
DE 2,5%. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 732 DO STF.
Nos termos da Súmula 732 do STF, é constitucional a cobrança do salário-
educação tanto sob a égide da Constituição de 1969 quanto sob a
Constituição de 1988 e conforme o regime da Lei no 9.424/1996.
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
DESTINADA
AO
INCRA.
EMPRESAS
URBANAS
E
RURAIS.
Fl. 12560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
5
CONSTITUCIONALIDADE. RE 630.898 (RG). EC 33/2001. TESE FIXADA PELO
STF.
O Supremo Tribunal Federal, no RE 630.898, sob a sistemática da
repercussão geral, firmou entendimento no sentido da constitucionalidade
da contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE) destinada ao
Incra, devida por empresas urbanas e rurais, inclusive após a Emenda
Constitucional no 33/2001.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SAT/RAT.
DECRETOS
612/1992,
2.173/1997 E 3.048/1999. CONCEITOS DE ATIVIDADE PREPONDERANTE E
GRAU DE RISCO. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO STF (RE
343.446/SC).
O Supremo Tribunal Federal, no RE 343.446/SC, consignou que não há
contrariedade ao princípio da legalidade quando a lei fixa padrões e
parâmetros gerais, cabendo ao regulamento delimitar conceitos
complementares necessários à aplicação da norma, sem alterar a essência
da obrigação tributária.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. VERBAS NÃO CONSTANTES DAS
FOLHAS DE PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES
LANÇADOS CORRESPONDEM A PARCELAS INDENIZATÓRIAS.
A tese de inexigibilidade da contribuição previdenciária, fundada na
suposta ilegalidade da cobrança sobre determinadas verbas, não se
sustenta diante da ausência de qualquer prova de que os valores lançados
correspondam às rubricas alegadas pelos recorrentes. As afirmações são
genéricas e desprovidas de lastro documental, não havendo demonstração
de que a Auditoria tenha incluído verbas de natureza indenizatória na base
de cálculo. Ressalte-se que os valores objeto do lançamento não
constavam das folhas de pagamento da empresa autuada, circunstância
que reforça a improcedência da alegação.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. VALE-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM
PECÚNIA. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 89. SITUAÇÃO FÁTICA
IDÊNTICA.
Nos termos da Súmula CARF no 89, a contribuição social previdenciária não
incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, ainda que efetuados
em pecúnia.
Verificada a identidade fática entre o presente caso e o precedente
sumulado, cuja aplicação é obrigatória, impõe-se o provimento do Recurso
Fl. 12561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
6
Voluntário para excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias
os valores correspondentes ao vale-transporte.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. SISTEMA “S”. RECEPÇÃO
CONSTITUCIONAL APÓS A EC 33/2001. ENTENDIMENTO DO STF. TEMAS
325 E 495. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.624 (Tema 325), firmou
entendimento de que a legislação de regência das contribuições destinadas
a terceiros foi recepcionada pela Constituição Federal mesmo após a
Emenda Constitucional no 33/2001.Da mesma forma, no RE 630.898 (Tema
495), a Suprema Corte reconheceu a validade e constitucionalidade das
contribuições de intervenção no domínio econômico destinadas ao Sistema
S (SEBRAE, SESI, SENAI, APEX e ABDI), bem como do salário-educação e da
contribuição ao INCRA, devidas por empresas urbanas e rurais, inclusive
após a EC 33/2001.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. ART. 44, §1o, II, DA LEI 9.430/1996.
PERCENTUAL DE 150%. ESTRUTURAS ARTIFICIAIS. UTILIZAÇÃO DE
“LARANJAS”. DOCUMENTOS FALSIFICADOS. SONEGAÇÃO, FRAUDE E
OCULTAÇÃO DE FATOS GERADORES. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
MANUTENÇÃO DA QUALIFICAÇÃO.
O conjunto probatório configura condutas típicas de sonegação e fraude,
enquadrando-se na hipótese prevista no art. 44, §1o, II, da Lei 9.430/1996,
que autoriza a multa de ofício qualificada de 150%.Diante da comprovação
do dolo e da fraude, mostra-se correta a atuação da autoridade fiscal,
devendo ser mantida a qualificação da multa.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA. CARÁTER NÃO
REMUNERATÓRIO. SÚMULA CARF No 4. MATÉRIA PACIFICADA.
A alegação de impossibilidade de aplicação da taxa SELIC aos débitos
tributários sob o argumento de possuir natureza remuneratória e
representar onerosidade excessiva não merece acolhida.A matéria
encontra-se pacificada no âmbito do CARF, nos termos da Súmula no 4,
segundo a qual, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Receita Federal são
devidos, durante o período de inadimplência, à taxa SELIC para títulos
federais.

Fl. 12562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
7

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%, nos termos da
Lei 14.689/2023, como também, para excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias
os valores relativos ao vale-transporte, ainda que pagos em pecúnia, mantendo-se íntegro o
lançamento quanto aos demais tópicos impugnados.

Assinado Digitalmente
ROBERTO CARVALHO VELOSO FILHO – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alfredo Jorge Madeira
Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Roberto Carvalho Veloso Filho, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO

O presente Processo Administrativo Fiscal tem como objeto, Auto de Infração
lavrado em desfavor dos Recorrentes em que todas as intimações se aperfeiçoaram em dezembro
de 2014 para cobrança de Contribuições Patronais incidentes sobre as remunerações de
segurados empregados: contribuições previstas no art. 22, I e II, da Lei no 8.212/1991 (FPAS e RAT)
e Contribuições destinadas aos terceiros: FNDE (Salário-Educação), INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE.
De acordo com o despacho de (fls. 12353), os sócios solidários foram cientificados
do Acórdão no 08-34.103 – 6a Turma da DRJ/FOR, porém somente Rogério Marcio Tolardo e Jeane
Cristine Tolardo Dalle apresentaram Recurso Voluntário.
Fl. 12563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
8
Para a compreensão integral da Autuação Fiscal em destaque, bem como, para
descrever os fatos e direitos debatidos no presente Processo Administrativo Fiscal, peço vênia
para transcrever abaixo, relatório do Acórdão de Impugnação(fls.12083/12149) N° 08-34.103,
proferido pela 6° Turma da DRJ/FOR:
1.RELATÓRIO FISCAL
Consta no Relatório Fiscal que:
1. A empresa em epígrafe é parte de um empreendimento denominado REDE
PRESIDENTE e é constituída em nome de laranjas desde sua criação.
2. O relatório utiliza-se de elementos coligidos nos processos administrativos
fiscais no 11020.723699/2012-18 e no 15586.720329/2011-95, bem como no
Inquérito Policial no 256/2008-DPF/MGA/PR, instaurado em 02/04/2008, por
força de requisição do Ministério Público Federal e que tramita da Delegacia da
Polícia Federal de Maringá/PR. Tal inquérito encontra-se distribuído para o Juízo
Federal da 3a Vara Criminal de Curitiba/PR, sob o no 2008.70.009427-5/PR.
3. No âmbito do inquérito policial, foram providenciados dois pedidos de quebra
de sigilo de dados e/ou telefônico, em cujas decisões o Juízo fez constar que todos
os dados e informações obtidos no inquérito fossem compartilhados com a
Receita Federal do Brasil – RFB. Foi também determinada a quebra do sigilo fiscal,
tributário e patrimonial de 110 pessoas físicas e jurídicas relacionadas à REDE
PRESIDENTE, dentre os quais os integrantes da família Tolardo. Em cumprimento
às decisões judiciais, a Polícia Federal franqueou o acesso da RFB aos dados
coletados nas investigações do inquérito.
4. As investigações da Polícia Federal em conjunto com a RFB culminaram na
deflagração da Operação Laranja Mecânica, realizada em 17/10/2012, com o
cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão. Todo o material foi
disponibilizado à RFB.
5. As provas apontam para a existência de um grande empreendimento comercial,
no ramo de autopeças (atacado e varejo), denominado REDE PRESIDENTE, com
lojas em várias unidades da federação e que, embora formalmente constituída
por diversas empresas, a quase totalidade em nome de laranjas, trata-se, na
verdade, de um único empreendimento, iniciado por Samuel Tolardo, já falecido,
e transmitido aos seus herdeiros e atuais proprietários, sua esposa, Íris da Silva
Tolardo, e os filhos, Robson Marcelo Tolardo, Rogério Márcio Tolardo, Samuel
Tolardo Júnior e Jeane Cristine Tolardo Dalle Ore.
6. Os mandados de busca e apreensão tiveram por alvo vários endereços, dentre
eles endereços da família Tolardo, bunkers onde se encontravam armazenados
documentos, endereços de laranjas e endereços das empresas que funcionavam
como filiais do empreendimento.
7. Além dos arquivos com os documentos apreendidos, a Polícia Federal
disponibilizou à RFB os laudos de perícia criminal relativos à mídia apreendida.
Fl. 12564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
9
DA ORIGEM (IMPORTADORA TOLARDO E REAL IGUAÇU)
8. Na base de dados da RFB foi identificada a empresa Importadora Tolardo Ltda.
(CNPJ 79.112.637/0001-20), que tinha como sócios Samuel Tolardo e seu irmão
Hélio Tolardo. Essa empresa tinha como atividade a exploração do comércio de
compra, venda e importação de peças e acessórios para autos em geral, bem
como representações por conta própria e foi aberta em 1962.
Em setembro/1983, a Importadora Tolardo Ltda. foi incorporada pela empresa
Real Iguaçu Auto Peças Ltda. (CNPJ 77.597.318/0001-26), doravante mencionada
simplesmente como Real Iguaçu. Essa empresa era da família Tolardo. No Bunker
localizado na Rua Rui Barbosa, em Maringá/PR, foi encontrada a quarta alteração
contratual da Real Iguaçu, de 10/11/1994, onde consta que até essa data os
sócios eram José Dario Tolardo e Maria Silene Tolardo, marido e esposa.
10. Foi encontrado, ainda, no bunker, dentre vários arquivos relacionados à REDE
PRESIDENTE, um pendrive com um arquivo intitulado “TCC – Final Corrigido”, que
se trata de um trabalho de conclusão de curso, elaborado por uma das
funcionárias do esquema, Mirian Coutinho de Lima Lepetit, que se constitui em
uma avaliação de desempenho como perspectiva de melhoria pessoal e
organizacional em uma empresa de autopeças na cidade de Maringá. Resta claro
no trabalho que essa empresa era a REDE PRESIDENTE, tendo sido mencionada
que a empresa surgiu em 1962, composta por três sócios, filhos de imigrantes
italianos, chamados no trabalho de S, D e H, iniciais dos irmãos Tolardo.
11. De acordo com a alteração contratual da Real Iguaçu, constata-se que até
1994, a empresa tinha a razão social de Tolardo Auto Peças.
12. Em 11/09/1991, faleceu um dos irmãos, Hélio Tolardo. Também na década de
90, a empresa Real Iguaçu, na época denominada de Tolardo Auto Peças, sofreu
diversas autuações fiscais, o que parece ter motivado os novos rumos da
empresa. A partir de então, iniciou-se a empreitada ilícita do esquema
fraudulento denominado REDE PRESIDENTE.
13. Em 1994, a Real Iguaçu altera seu endereço de Maringá/PR para Santo
André/SP e, em novembro/1994, interpõe sócios laranjas em seu quadro
societário. Em 1995, passa à condição de inativa.
14. A estratégia da empresa de mudança para Santo André/SP e inserção de
sócios laranjas parece funcionar, já que, após a inscrição na Dívida Ativa dos
débitos tributários, a execução fiscal teve que ser ajuizada em Santo André/SP,
onde a empresa não existia de fato. A Real Iguaçu resta inativa desde 1995,
abandonada pela família Tolardo em face de suas dívidas fiscais.
DO SURGIMENTO DA RPT E REDE PRESIDENTE
15. Na segunda metade da década de 90, com a autuação fiscal e o consequente
abandono da Real Iguaçu, ocorre a cisão dos irmãos Tolardo.
Fl. 12565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
10
16. O mencionado trabalho de conclusão do curso de Mirian Coutinho de Lima
Lepetit confirma a separação dos irmãos Tolardo.
17. Samuel Tolardo (“S”) e José Dario Tolardo (“D”) continuaram trabalhando no
mesmo ramo, porém de forma separada. O primeiro ficou com a REDE
PRESIDENTE, alvo da presente ação fiscal, e José Dario Tolardo com a rede de
distribuição de autopeças denominada Vespor Automotive.
18. Nessa época, Samuel Tolardo adquire uma outra empresa do ramo de
autopeças, a FORAMEC, criando a partir dessa “cria” a empresa RPT Distribuidora
de Auto Peças Ltda. O nome de fantasia PRESIDENTE passa a ser utilizado pelas
lojas de Samuel Tolardo. A sigla RPT remete às iniciais de REDE PRESIDENTE.
19. O trabalho de Mirian Coutinho de Lima Lepetit confirma que os filhos de
Samuel Tolardo o sucederam na empreitada e que Rogério Márcio Tolardo
(chamado de “M”)tem a maior participação no negócio. Consta também o
número de lojas da rede e os estados onde estão localizadas.
20. A RPT tinha endereço inicial em Tatuapé, São Paulo/SP. Mudou-se, em
06/04/2000, para Guarulhos/SP. Em 21/06/2002, mudou-se para o Rio de
Janeiro/RJ. Sempre teve filiais espalhadas pelo país, várias delas com nome de
fantasia “Distribuidora Presidente”.
21. As provas indicam que foram utilizados laranjas como sócios dessa empresa,
além de constar laranja também no quadro societário da Mansfield Finance, por
sua vez, sócia da RPT.
DA REDE PRESIDENTE
22. Apesar de a empresa RPT ser mencionada pela denominação de REDE
PRESIDENTE, ela é apenas uma das tantas empresas formalmente constituídas em
nome de laranjas, mas que, em verdade, compõem um único empreendimento
empresarial/comercial, que se passa a citar por REDE PRESIDENTE.
23. Diversas empresas foram constituídas, inclusive diversas factorings que
serviam de elo financeiro para o esquema, centralizando recebimentos e
pagamentos. A maioria dessas factorings foram abandonadas nos anos de 2007 e
2008, provavelmente por ter sofrido fiscalização da RFB. Outras empresas
passaram a desempenhar essa função financeira, muitas sem ter sequer
existência física. Algumas empresas serviam exclusivamente para centralizar as
compras e distribui-las para as lojas. Várias outras foram constituídas para abrigar
as diversas lojas de vendas de autopeças espalhadas pelo país. Entre elas, uma
coisa em comum: todas com laranjas em seus quadros societários.
24. Há outras empresas, estas em nome dos verdadeiros mentores do esquema,
porém utilizadas com a função de amealhar o patrimônio, principalmente
imóveis, obtido de forma fraudulenta.
Fl. 12566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
11
25. O logotipo da REDE PRESIDENTE identificado no sítio da internet é o mesmo
utilizado em vários endereços físicos de lojas da rede espalhadas pelo território
nacional.
26. Os colaboradores/funcionários do esquema se referem a ele ora como REDE
PRESIDENTE, ora como DISTRIBUIDORA PRESIDENTE, ora simplesmente como
PRESIDENTE. As lojas onde estão distribuídos os diversos CNPJ são chamadas de
filiais.
27. O esquema REDE PRESIDENTE comprava peças junto aos fornecedores e as
reembalava em caixas com a marca Napa Parts. Foi encontrado em computador
apreendido, um arquivo contendo o planejamento estratégico de marketing dessa
marca. O texto final do documento vincula a marca Napa Parts à REDE
PRESIDENTE. O logotipo da Napa Parts aparece em muitas lojas da REDE
PRESIDENTE ao lado do logotipo da REDE PRESIDENTE.
28. Dentre os documentos encontrados, destacam-se os de controle das filiais,
que as identificavam com um número seguido do nome da cidade, relacionando
também o CNPJ utilizado pela filial, o endereço, a inscrição estadual, telefone, e-
mail e o gerente. Foram encontrados nos bunkers do esquema carimbos e
relatórios contendo, inclusive, as empresas já inativas, sendo identificadas mais
de 80 (oitenta) empresas.
29. Dentre os diversos documentos de controle, no bunker situado na Rua das
Camélias, foi encontrada a relação de funcionários, emitida em 08/10/2012, que
os lista por filial. No endereço residencial de Vânia Maria Lenarduzzi, foi
encontrado documento que discrimina o salário 1 (registrado) dos funcionários e
o salário 2 (popular “por fora”). Este último documento tem 727 nomes,
distribuídos em 42 filiais, apenas as que têm ou tinham uma existência física.
30. Em outro documento encontrado, há um relatório bem mais enxuto das filiais,
com razão social, CNPJ e sócios, constando 84 (oitenta e quatro) empresas do
esquema REDE PRESIDENTE.
31. No endereço residencial de Jeane Cristine Tolardo Dalle Ore, foi encontrado
um parecer emitido em fevereiro/2011 pela empresa Pactum Advocacia
Empresarial, onde consta um “mapeamento fiscal” dirigido à REDE PRESIDENTE.
Foi registrado que a REDE PRESIDENTE atua principalmente no mercado
atacadista de autopeças e conta com uma rede de distribuição de amplitude
nacional, estruturada a partir de diversas empresas distintas, com regimes
tributários distintos.
Há outros documentos colhidos que revelam a existência da REDE PRESIDENTE,
todos anexados ao processo.
LARANJAS UTILIZADOS PELO ESQUEMA
Fl. 12567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
12
32. Os laranjas utilizados pelo esquema são funcionários, terceiros sem vínculo
efetivo com a REDE, que recebiam pela utilização de seu nome, e pessoas que
sequer sabiam da utilização dos seus nomes.
33. A par dos elementos apresentados no decorrer do relatório, devem ser
salientadas as diligências efetuadas em procedimento fiscal realizado na DRF
Caxias do Sul/RS junto à empresa NTE da REDE PRESIDENTE. Foram feitas
diligências junto às sócias laranjas, Sra. Silvia Vilhalba e Sra. Petrona Ledesma
Aliende, pessoas extremamente humildes, que confirmaram não serem sócias de
nenhuma empresa.
DOS SERVIÇOS EXECUTADOS POR FÁBIO NOVAES
34. Na residência de Fábio Novaes Moreira, que presta serviços contábeis por
meio do escritório de contabilidade Transcontec, foram encontrados documentos
que comprovam a utilização dos nomes e dados de pessoas físicas, inclusive
paraguaios, para o preenchimento de documentos de identidade falsos, com o fim
de utilizá-los como laranjas nas empresas do esquema. Fábio Novaes Moreira
enviava as Declarações Anuais de Ajuste de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física – DIRFP relativas a essas pessoas.
35. No endereço de Fábio Novaes Moreira, foram encontrados documentos
pessoais paraguaios e brasileiros. Várias carteiras de identidade tinham provas e
características evidentes de falsificação. Havia documentos distintos com a
mesma foto, além de incompatibilidade de algumas fotos com as idades
registradas nos documentos. A necessidade da falsificação das CI deveu-se ao fato
de que passou a ser necessária a certificação digital para várias operações junto à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, para cuja emissão há necessidade de
comparecimento da pessoa. Tal necessidade gerou, inclusive, o pedido de
aumento por parte das pessoas que emprestavam seu nome, pois agora deveriam
comparecer no órgão certificador, segundo comprova troca de mensagens entre
Robson Marcelo Tolardo e Daniel de Oliveira Junior.
36. Como exemplo das falsificações, destaca-se a identidade de Juarez Mielke,
que já havia falecido da data da expedição do RG. Foram encontradas duas
versões para a identidade de Maria Aparecida Ribeiro e duas para Cláudio Afonso
Miranda. Além da versão original da CI de Cleonice da Silva Mielke encontrada na
residência de Fábio Novaes, foi encontrada outra versão no seu escritório. A foto
dessa carteira falsificada é a mesma de outra em nome de Elidia Mendes Santos.
DA VINCULAÇÃO DE IPS UTILIZADOS PARA A TRANSMISSÃO DE DIRPF
37. Foram identificados quatro endereços IP (quatro computadores) de onde
foram enviadas as DIRPF do exercício 2010 da família Tolardo, de Milton Assis de
Oliveira, procurador da Mansfield Ltda. (sócia da RPT, empresa da REDE
PRESIDENTE), de Luiz Tavares da Silva e de Francisco Tomaz Neto, estes dois
últimos sócios laranjas da empresa Gama Factoring Ltda. Nas mesmas datas e em
horários muito próximos, esses mesmos computadores foram utilizados para
Fl. 12568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
13
transmissão das DIRPF do exercício 2010 de vários outros contribuintes, dos quais
103 são laranjas da REDE PRESIDENTE.
38. No bunker da Rua Rui Barbosa, 1027, Maringá/PR, foi localizado relatório
intitulado “Relação das Declarações do IRPF 2010”, com controle das DIRPF 2010
de mais de 200 pessoas físicas, dentre elas as 103 antes referidas.
DOS LARANJAS PARA REGISTRO DE VEÍCULOS
39. Inúmeros veículos da REDE PRESIDENTE eram registrados em nome de
laranjas. Havia controles dos veículos, que eram distribuídos entre as filiais
(empresas do esquema) e as pessoas usadas como proprietárias eram pagas,
sendo algumas funcionários das empresas.
CARTÓRIO COSTA
40. Havia necessidade de autenticações cartorárias, reconhecendo a
autenticidade das assinaturas dos laranjas. Praticamente 100% (cem por cento)
das autenticações de reconhecimento de firma nos diversos contratos sociais das
empresas e em outros documentos, como procurações, eram feitas no Cartório
Costa ou Cartório Iguatemi-PR, que são o mesmo cartório.
41. Os nomes para feitura de documentos e reconhecimento de firma eram
passados ao cartório, alguns verdadeiros e outros não. Há conversas nas quais se
constata que o cartão de autógrafos era enviado para preenchimento fora do
cartório, o que não é um procedimento normal, já que deveria ser confeccionado
no tabelionato. Vários dos laranjas com assinaturas autenticadas viviam em
cidades muito longe dali, como Ponta Porã/MS, e sequer tinham conhecimento de
que constavam em quadro societário de alguma empresa.
42. Em outra conversa interceptada, constata-se que havia autenticações por
semelhança e “verdadeiras” e não era necessário o comparecimento dos laranjas
para que as autenticações fossem feitas. Mesmo as assinaturas verdadeiras não
eram feitas de forma presencial no cartório, em desobediência à lei. Os cartões
eram enviados para preenchimento fora do cartório.
EMPRESAS DIVERSAS DA REDE PRESIDENTE
43. No Relatório de Filiais tratado no tópico “REDE PRESIDENTE” foram
verificadas 56 filiais, carimbos de 80 estabelecimentos e na pasta de empresas
(ativas e inativas) foram identificadas 112 empresas. Na busca, junto às empresas,
de pessoas físicas que tiveram suas DIRPF transmitidas pela REDE PRESIDENTE,
constataram-se 60 empresas, a maioria do ramo de autopeças, todas vinculadas à
rede. Seguem alguns procedimentos que levaram à identificação dessas
empresas.
DEINF/SP
44. Em 2008, a Delegacia Especial das Instituições Financeiras – DEINF/SP
promoveu verificações fiscais na Gama Factoring, quando foram identificados
pagamentos efetuados por ela a fabricantes de autopeças. Essas empresas foram
Fl. 12569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
14
intimadas e, de forma uníssona, responderam que os pagamentos tinham origem
em vendas efetuadas a empresas da REDE PRESIDENTE.
45. Todos os contratos sociais das empresas citadas pelas compradoras foram
encontrados no bunker da Rua Rui Barbosa, 1027, Maringá/PR, o que comprova a
sua vinculação com a REDE PRESIDENTE.
DRF EM VITÓRIA/ES
46. A empresa Comercial Presidente de Auto Peças Ltda. foi objeto de fiscalização
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil - DRF em Vitória/ES, tendo sido
lavrado o Auto de Infração que compõe o processo administrativo
15586.720329/2011-95. Os seus fornecedores foram intimados a apresentar
notas fiscais e comprovantes de pagamentos, tendo sido constatado que os
pagamentos foram feitos por outras empresas, quase todas de factoring.
47. As empresas que efetuaram os pagamentos no ano se 2007 foram intimadas,
via Correios, a justificar e comprovar os motivos que as levaram a efetuar tais
pagamentos. As únicas três empresas que receberam a intimação (Dumas
Factoring, PSE Com.
de Peças e Uberpeças Dist Auto Peças) não a atenderam. Em regra, as factoring
não foram localizadas pelos Correios, pois não precisavam existir fisicamente.
48. Todas as empresas que efetuaram os pagamentos estavam constituídas em
nome de laranjas. Com exceção da Duma Factoring e da PSE Com de Peças, todas
estão na relação daquelas cujos sócios tiveram suas DIRPF/2010 transmitidas
pelos mesmos computadores que transmitiram as declarações da família Tolardo
e de outras duas pessoas vinculadas à REDE PRESIDENTE. Os sócios laranjas dessas
empresas estão relacionados na Relação de Declarações do IRPF 2010 encontrada
no bunker da Rua Rui Barbosa, 1027, Maringá/PR .
49. Deve ser destacado que, no ano de 2007, a regra era a utilização de factorings
para efetuar os pagamentos, porém a partir dos anos de 2008 e 2009, em razão
das investigações da DEINF/SP, a REDE PRESIDENTE abandonou suas factorings,
passando a utilizar outras empresas.
Em 02/04/2008, por solicitação da Procuradoria da República em Curitiba/PR, a
Delegacia da Polícia Federal - DPF de Maringá/PR instaurou o inquérito de número
256/2008-DPF/MGA/PR, tendo sido solicitadas diligências para localizar as
seguintes empresas e seus sócios: Amazon Auto Peças Ltda., Fabiro Factoring
Ltda. e Napa Parts Dist de Auto Peças Ltda.
51. No endereço cadastral da Napa Parts Dist de Auto Peças Ltda., havia uma
empresa denominada “Presidente Distribuidora”, a qual, segundo informações de
um comerciante vizinho, possuía uma marca de peças chamada “Napa”. Suas
sócias não foram encontradas nos seus endereços cadastrais.
52. A Amazon Auto Peças, supostamente sediada no Amapá, não foi localizada,
tampouco seus sócios.
Fl. 12570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
15
53. A DPF investigou e obteve o verdadeiro endereço de alguns dos sócios, sendo
possível a oitiva de três deles, todos pessoas humildes, desenvolvendo as
atividades de diarista (faxineira), auxiliar de serviços gerais e trabalhador de
serraria. Todos disseram sequer conhecer as empresas investigadas. Uma outra
sócia não foi localizada, mas foi obtida a informação de que teria sido presa em
2006.
54. Todos os documentos juntados ao feito têm firma reconhecida no Cartório
Costa, localizado no distrito de Iguatemi, Maringá/PR, mesmo algumas empresas
tendo domicílio em estados distantes da Federação, como Rio de Janeiro e
Amapá.
55. Em diligência efetuada em Maringá/PR, que resultou na Informação no
098/2010, foi constatado por entrevistas com funcionários que saíam do local e
com um funcionário de estabelecimento próximo que a Napa Parts seria do
“pessoal da Distribuidora Presidente” e que o seu dono seria uma pessoa de
nome Marcelo Tolardo.
56. Em consulta aos bancos de dados disponíveis, a autoridade policial descobriu
que Marcelo Tolardo seria o então empresário Robson Marcelo Tolardo, filho de
Samuel Tolardo e irmão mais velho de Rogério Márcio Tolardo, que faziam parte
do quadro societário da RPT Distribuidora de Auto Peças Ltda. – Distribuidora
Presidente.
57. Havia, ainda, uma empresa denominada Napa Distribuidora de Auto Peças
Ltda., sediada em Guarulhos/SP, que utilizou essa razão social até julho/2000.
Após esse mês, essa empresa passou a utilizar o nome de Presidente Peças Ltda.
Em julho/2003, a razão social passa a ser Presidente Peças para Veículos
Automotores Ltda. e, finalmente, em junho/2005, passa a ser Sensus Peças para
Veículos Automotores Ltda.
PROCEDIMENTO CAXIAS DO SUL/RS
58. A DRF Caxias do Sul/RS realizou procedimento de fiscalização na empresa NTE
Auto Peças Ltda., cuja razão social até dezembro/2008 era Alba Auto Peças Ltda.
Foram efetuadas diligências junto a dois fornecedores, Cinpal Companhia
Industrial de Peças para Automóveis e Tenneco Automotive Brasil Ltda, para que
esclarecessem o motivo das transferências efetuadas para elas pela NTE. Ambas
apresentaram farta documentação, a qual, em linhas gerais, evidencia que as
transferências feitas pela NTE consistiam em pagamento parcial de vendas a
outras empresas, inclusive da PRV.
59. A fiscalização verificou que o maior volume de compras da REDE PRESIDENTE
era efetuado por meio das empresas PRS e PSE e intimou mais de 40 fornecedores
para prestar esclarecimentos.
60. Modine do Brasil Sistemas Térmicos Ltda. informou que o contato da empresa
PRS seria o Sr. Bene, que representa também as empresas RPT Distr Auto Peças e
PRV Comercio Atac de Peças Aut Ltda.
Fl. 12571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
16
61. Indústria e Comércio de Auto Peças Rei Ltda. respondeu que o comprador da
empresa PRS seria o Sr. Adailton Hilário da Silva, que representava também a
Comercial Presidente de Auto Peças Ltda., Distribuidora Pinheirão Peças
Automotivas Ltda. e a Retífica Presidente Prudente Peças p/ Veíc Ltda.
62. Jofund S/A informou que o contato em 2008 na PRS era o Sr. Adailton Hilário
da Silva, também responsável pela empresa Comercial Presidente de Autopeças
Ltda.
Com relação ao período de 2009 a 2012, informou que ele era, ainda, o
responsável pelas compras das empresas RPT Distribuidora de Auto Peças, Alba
Autopeças Ltda., APE Auto Peças Ltda., PSE Comercial de Peças para Veículos
Ltda., PRE Comércio e Distribuição de Auto Peças Ltda., PRV Comércio Atacado de
Peças Automotivas Ltda. e KRE Comércio de Peças Ltda.
63. Cerâmica e Velas de Ignição NGK do Brasil Ltda. informou que o contato na
PRS seria Edenilson Ferreira de Oliveira, encontrado no mesmo endereço do
responsável por compras da RPT e da PRTS de Maringá/PR.
64.
A empresa Meritor do Brasil informou que o atual contato
comercial/financeiro da PRV trata e assunto comercial/financeiro relacionado à
PRS, porém desconhece a exata relação jurídica entre essas empresas.
65. RHO Interruptores Automotivos Ltda. informou que de 2008 até 13/12/2012,
o contato era o Sr. Estevão. A partir de 2013, o contato passou a ser Nélio Jonei
Gonçalves de Oliveira, Alex Brito e Karen Rocha. Foi apresentada lista de 16
empresas, todas pertencentes à REDE PRESIDENTE.
66. Da mesma forma, as 13 empresas citadas por Susin Francescutti Metalúrgica
Ltda. compõem a REDE PRESIDENTE. O contato da empresa RPS seria Francisca
Dias ou o Sr. Edenilson.
67. A Max Gear informou que os contatos eram Karen Rocha, Johny Vieira e
Edenilson. As empresas listadas, com 40 estabelecimentos de 28 CNPJ raiz, são
todas da REDE PRESIDENTE. A Max Gear apresentou planilha referente ao período
2008 a 2010, com os pagamentos recebidos pelas vendas, identificando a
empresa de acordo com o extrato bancário, onde se constata que as vendas feitas
para a PRS foram pagas mediante transferências bancárias de outras 13 empresas,
todas da REDE PRESIDENTE.
68. Affinia Automotiva Ltda. também apresentou planilha com a identificação das
vendas efetuadas para a PRS no ano de 2008. A identificação das empresas
“pagadoras” foi feita apenas pelo nome, provavelmente o nome que aparece no
extrato bancário, todas da REDE PRESIDENTE.
69. Mann Hummel Brasil Ltda. disse que o contato da PRS era Edenilso Ferreira de
Oliveira e apresentou rol de empresas relacionadas ao representante, todas da
REDE PRESIDENTE.
Fl. 12572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
17
70. A relação das empresas apresentada pela fornecedora TMD Triction do Brasil
S/A intitulada “6. empresas do Grupo Presidente” também contém várias
empresas representadas pela mesma pessoa da PRS, todas elas da REDE
PRESIDENTE. São 42 estabelecimentos, com 23 CNPJ raiz.
71. Vários outros fornecedores apresentaram respostas praticamente nos
mesmos termos, citando os mesmos contados e apresentando as mesmas
empresas pertencentes à REDE PRESIDENTE.
72. Destaca-se que a fiscalização identificou 70 “empresas” do esquema que
tiveram algum tipo de atividade no período de 2008 a 2012.
RESPONSÁVEIS PELA REDE PRESIDENTE – FAMÍLIA TOLARDO
73. Conforme já dito, a REDE PRESIDENTE teve origem na empresa Real Iguaçu
(ou Tolardo Auto Peças), dos irmãos Tolardo (Samuel Tolardo e José Dario
Tolardo), sediada em Maringá/PR. Na década de 90 essa empresa sofreu diversas
autuações fiscais e sua sede foi mudada para o estado de São Paulo, após o que
foram interpostos laranjas no seu quadro societário. Em 1995, a Real Iguaçu, com
pesadas dívidas fiscais, passou à condição de inativa e foi abandonada pela família
Tolardo. Samuel Tolardo adquiriu a Foramec e a partir dela criou a RPT
Distribuidora de Auto Peças Ltda., com o nome de fantasia “PRESIDENTE”.
Fizeram parte do quadro societário dessa empresa Samuel Tolardo e Rogério
Márcio Tolardo, seu filho. Robson Marcelo Tolardo, outro filho de Samuel Tolardo,
teve vínculo empregatício de maio/2002 a maio/2010.
74. No final de 1999, a família Tolardo passou a incluir laranjas no quadro
societário da RPT.
75. Destaca-se como prova desse fato, conversa telefônica de 05/05/2012
gravada pela Polícia Federal entre Íris da Silva Tolardo, esposa do falecido Samuel
Tolardo, e sua amiga Leda (ou Ieda). Íris da Silva Tolardo comenta sobre a atitude
de uma funcionária do esquema, Odete Cardoso Berti, que supostamente teria
preterido um de seus filhos, Rogério Márcio Tolardo, na administração do
esquema, ao dizer que o “patrão” seria apenas Robson Marcelo Tolardo. Ela diz
ainda que, ao menosprezar o filho Márcio (Rogério Márcio Tolardo)em favor de
Robson Marcelo Tolardo, Odete estaria menosprezando não apenas ele, mas
também os demais, Jeane Cristine Tolardo Dalle Ore e Samuel Tolardo Júnior. Isso
porque todos seriam “sócios” da REDE PRESIDENTE.
76. Forte elemento de comprovação da participação da família Tolardo no
esquema é o arquivo “ACERTOS CELO MAR JR ALTERADOS.xls”, encontrado no
pendrive de Odete e no pendrive de Samuel Tolardo Júnior. Esse arquivo controla
os débitos e créditos entre os irmãos Tolardo e os rendimentos obtidos no
esquema da REDE PRESIDENTE desde 30/11/2007 até 31/05/2011. Foram
encontrados no HD apreendido na residência de Samuel Tolardo Júnior os
extratos de conta de cartão de crédito AMEX dos meses de abril/2008 e
fevereiro/2009 a maio/2009, cujos valores constavam na planilha. Essa conta
Fl. 12573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
18
AMEX está em nome de Robson Marcelo Tolardo, mas contém detalhamento de
valores de despesas dos demais irmãos, bem como da mãe Íris da Silva Tolardo.
77. Segundo a mencionada planilha, em todo o período de 30/11/2007 até
31/05/2011 cada irmão tinha direito a um “crédito mensal” de R$ 100.000,00
(cem mil reais).
Durante o período, o irmão Rogério Márcio Tolardo recebeu valores,
normalmente em cheques de terceiros, bem superiores, o que gerava uma dívida,
ou saldo devedor, como o excerto de 30/11/2010, no valor de R$ 647.887,53
(seiscentos e quarenta e sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e
três centavos). Essa dívida não era paga e os outros irmãos passavam a ter um
crédito adicional no período seguinte, a fim de se equipararem a Rogério. Na
prática, no período mencionado, cada um dos 4 irmãos recebeu crédito superior a
R$.200.000,00 (duzentos mil reais) mensais. Esses valores foram confirmados no
programa CAIXA encontrado em computador apreendido na residência de Lais de
Oliveira Wochner e Ronaldo Paixão Wochner e comprovam o vínculo da família
com a REDE PRESIDENTE.
PROGRAMA CAIXA
78. O Programa Caixa e todo o banco de dados alimentado por ele foram
encontrados na residência de Lais de Oliveira Wochner, importante operadora do
esquema, e Ronaldo Paixão Wochner, colaborador como programador no
Departamento de Informática da filial 23. O programa provavelmente foi
desenvolvido por este último. Conforme informado no Relatório Circunstanciado
no 176/2014 da Polícia Federal e Ofício 2348, de 24/09/2014, o programa e o
banco de dados foram disponibilizados à fiscalização.
79. O programa consiste em uma espécie de contabilidade e controlava os
recursos físicos (não bancários) de todo o esquema da REDE PRESIDENTE,
controlando o seu fluxo financeiro, com as remessas de valores das empresas (ou
“filiais”) e a destinação dos recursos em espécie. A fiscalização extraiu vários
relatórios desse programa, estando todas as extrações validadas pelo Laudo
300/2014 e seu anexo de arquivos juntados ao presente processo.
80. Constavam no banco de dados várias “contas” representativas de custos,
despesas, pagamentos, recebimentos, etc., bem como vários “centros de custos”,
tais como os relativos a cada uma das “filiais”. Dentre os centros de custo
destaca-se o “020 – DIRETORES”. Entre as subcontas, sobressaem aquelas
inerentes a cada um dos integrantes da família Tolardo. Filtrando-se o centro de
custos “20-DIRETORES” e aplicando-se outro filtro relativos às subcontas, foi
possível filtrar os pagamentos efetuados a cada um deles.
81. Como exemplo, os lançamentos do mês de janeiro/2009 relativos a Robson
Marcelo Tolardo (Subconta Celo) totalizaram R$ 51.249,75 (cinquenta e um mil,
duzentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos), correspondente a
despesas pessoais como escola do filho, salário do caseiro, contas de telefone de
Fl. 12574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
19
casa, viagens aéreas, etc. Esse valor coincide com o valor da planilha “ACERTOS
CELO MAR JR JI ALTERADOS.xls” encontrada nos pendrives de Odete e Samuel
Tolardo Júnior. Essa coincidência de valores entre a mencionada base de dados e
a planilha ocorre para os outros valores também. Algumas despesas eram
rateadas entre os irmãos, como o aluguel de um salão de festas e uma conta de
luz.
SAMUEL TOLARDO
82. Já foi relatado o surgimento da REDE PRESIDENTE, acrescentando-se neste
tópico mais informações sobre o mentor e responsável pelo esquema, Samuel
Tolardo, falecido em 2007. Samuel Tolardo era bastante conhecido no ramo de
autopeças no Paraná, mais especificamente na cidade de Maringá.
83. Nas DIRPF do período 2001 a 2007 o endereço de Samuel Tolardo foi
informado como sendo no estado de São Paulo, entretanto dado o seu costume
de informar/declarar dados não verdadeiros para dificultar a fiscalização, nada
mais profícuo do que a alteração do seu endereço. Rápida pesquisa na internet já
demonstra que a cidade onde verdadeiramente residia era Maringá/PR, chegando
ele a ser vítima de um sequestro no norte do Paraná.
84. Em notícia do jornal eletrônico “Odiario.com”, de Maringá, vê-se o relato de
sua morte, tendo ocorrido um acidente quando dirigia a sua Pajero pela Avenida
Parigot de Souza. Cita-se que era empresário do ramo de autopeças, conhecido
por ser vítima de sequestro no Vale do Ivaí em 1999.
85. Na fiscalização da NTE Auto Peças Ltda. – EPP, foram obtidas cópias de
cheques emitidos em 2006 por essa empresa, que tinha na época a razão social
Alba Auto Peças Ltda., com assinaturas falsas de sua sócia laranja, Silvia Vilhalba.
Esses cheques tinham que ser confirmados pelo titular da conta, em face das
quantias elevadas. No Relatório Fiscal emitido naquele procedimento (Processo
11020.723699/2012-18) consta que foi encontrado o nome de Samuel Tolardo na
parte superior dos cheques e o banco HSBC esquivou-se de esclarecer esse fato. A
ex-funcionária do banco responsável pelas operações disse que era procedimento
comum entrar em contato com as pessoas autorizadas pelas empresas, no caso
de dúvidas quanto à liberação dos pagamentos.
86. Outro elemento que vincula Samuel Tolardo à REDE PRESIDENTE é o trecho da
denúncia feita em 2006 à Polícia Civil (Delegacia de Defraudações) por um ex
funcionário da RPT, Ivanilto Mascena dos Anjos.
87. No cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensão foram encontradas
várias procurações em benefício de Samuel Tolardo e relacionadas a empresas do
esquema REDE PRESIDENTE.
ÍRIS DA SILVA TOLARDO
88. Íris da Silva Tolardo é a matriarca da família Tolardo, viúva de Samuel Tolardo.
Embora não aparente ter poder decisório no esquema, tem pleno conhecimento
Fl. 12575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
20
das atividades e de seu caráter ilícito, além de ser beneficiada por todo o
patrimônio e rendimentos obtidos da atividade. Aparece também como
administradora/responsável por uma empresa registrada em nome dos seus
filhos, bem como procuradora ou caucionante de aluguel de empresas do
esquema.
89. No Programa Caixa utilizado pela REDE PRESIDENTE, na Subconta Íris foram
identificados diversos pagamentos de despesas pessoais como TV a cabo, plano
de saúde, água, telefone, consertos, etc., além de vultosos pagamentos com o
histórico “RETIRADAS”. As vultosas retiradas denotam a posição de Íris da Silva
Tolardo como coproprietária do esquema.
ROBSON MARCELO TOLARDO
90. Após o falecimento do pai, Robson Marcelo Tolardo tornou-se o principal
comandante da REDE PRESIDENTE.
91. Há várias provas do envolvimento e da posição de Robson Marcelo Tolardo no
esquema, como a resposta a uma intimação de uma das fornecedoras da RPS, que
o menciona como proprietário da empresa, conversas por e-mail, escutas
telefônicas, procuração das empresas e laranjas, procuração de seu pai para
efetuar a compra de uma das empresas, depoimento de seu tio à Polícia Federal,
entrevistas com funcionários e ex-funcionários.
92. Um elemento que comprova a participação de Robson Marcelo Tolardo, bem
como de seus irmãos, no esquema é o arquivo “ACERTOS CELO MAR JR JI
ALTERADOS.xls” encontrado nos pendrives de Odete e de Samuel Tolardo Júnior.
O programa CAIXA confirma os pagamentos verificados nesse arquivo. A REDE
PRESIDENTE pagava todo tipo de despesas pessoais de Robson Marcelo Tolardo.
As vultosas quantias mensais denotam a posição de coproprietário do esquema,
tratando-se de verdadeiro prólabore.
JEANE CRISTINE TOLARDO DALLE ORE
93. O arquivo “ACERTOS CELO MAR JR JI ALTERADOS.xls” e o programa CAIXA
também comprovam a participação de Jeane Cristine Tolardo Dalle Ore, filha mais
nova de Samuel Tolardo. As despesas pessoais dela eram custeadas pela REDE
PRESIDENTE e ela realizava retiradas vultosas, o que denota sua condição de
coproprietário do esquema.
94. Jeane Cristine Tolardo Dalle Ore tinha participação ativa no esquema,
sobretudo como administradora do grupo adquirido (Emprepar), conforme
demonstram as ligações telefônicas interceptadas pela Polícia Federal. Há,
inclusive, ligações entre ela e sua mãe e entre esta e Robson Marcelo Tolardo, as
quais demonstram que a filha do ex-dono da Embrepar ensinou Samuel Tolardo
Júnior e Jeane Cristine Tolardo Dalle Ore sobre os procedimentos do negócio
adquirido.
Fl. 12576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
21
95. Além de administrar a Embrepar, Jeane Cristine Tolardo Dalle Ore tinha
diversas procurações de sócios laranjas para gerir os negócios, era proprietária de
diversos imóveis utilizados pela REDE PRESIDENTE, além de ser fiadora de
contratos de locação de outros também utilizados pelo esquema.
ROGÉRIO MÁRCIO TOLARDO
96. O arquivo “ACERTOS CELO MAR JR JI ALTERADOS.xls” e o programa CAIXA
também comprovam a participação de Rogério Márcio Tolardo, da mesma forma
que seus irmãos. Ele teve envolvimento ativo na REDE PRESIDENTE desde cedo,
constando como sócio da RPT juntamente com seu pai.
97. Foram encontradas várias procurações outorgadas pelos laranjas, para que
Rogério Marcelo Tolardo administrasse empresas do esquema. Além disso, ele é
proprietário de seis imóveis utilizados pela REDE PRESIDENTE e aparece nas
conversas telefônicas como administrador do esquema.
SAMUEL TOLARDO JÚNIOR
98. Da mesma forma que seus irmãos, o arquivo “ACERTOS CELO MAR JR JI
ALTERADOS.xls e o programa CAIXA comprovam a participação de Samuel Tolardo
Júnior no esquema, no papel de sócios.
99. No seu apartamento foram encontrados vários documentos do esquema, que
comprovam a sua participação desde 1996. É dele a propriedade de vários
imóveis utilizados pela REDE PRESIDENTE, além de lhe terem sido outorgadas
procurações para administração das empresas. É de se destacar, ainda, as escutas
telefônicas nas quais foi mencionado diversas vezes como integrante do esquema.
DA SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
100. Conforme visto e demonstrado exaustivamente no Relatório Fiscal, o acesso
ao Sistema CAIXA pela Polícia Federal possibilitou que se verificasse os
pagamentos efetuados pelo esquema, bem como a identificação das filiais. Essa
identificação das filiais ou empresas envolvidas também pôde ser apurada nas
planilhas de vendas encontradas no computador de Daniel de Oliveira Júnior e
pelos diversos controles encontrados no cumprimento dos Mandados de Busca e
Apreensão.
101. Depois do confronto das verbas verificadas com as folhas de pagamento e
GFIP das várias empresas da REDE PRESIDENTE, a Auditoria constatou que tais
documentos não traziam a maioria das verbas, ou seja, houve sonegação de
contribuições previdenciárias. O grupo estava pagando, por exemplo, salários,
vale-transporte, vale-alimentação, aluguéis, comissões, gratificações, etc. sem
considerá-los para fins de incidência de contribuição previdenciária.
102. Para apurar o total de contribuição previdenciária sonegada, foram excluídas
do Extrato da Conta Caixa todas as verbas que não possuíam natureza salarial,
tendo sido constatado valores pagos a empregados das seguintes empresas do
GRUPO PRESIDENTE:
Fl. 12577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
22
a. PRE Comércio e Distribuidora de Auto Peças Ltda.; b. A P E Auto Peças Ltda.; c.
IME Peças para Veículos Ltda. – ME; d. PRV Comércio de Peças Ltda. – ME; e.
Daniel de Oliveira Júnior; f. PRV Comércio Atacadista de Peças Automotivas Ltda.;
g. PRS Peças para Veículos Ltda.; h. Fort Lub Produtos Automotivos Eireli – ME; i.
RPT Distribuidora de Auto Peças Ltda.
103. Os valores pagos a empregados foram comparados com aqueles declarados
em GFIP e a diferença foi considerada para apuração da base de cálculo das
contribuições previdenciárias sonegadas.
104. Foram apurados valores pagos a pessoas físicas por serviços prestados como
motoboys das seguintes empresas do GRUPO PRESIDENTE:
a. PRE Comércio e Distribuidora de Auto Peças Ltda.; b. A P E Auto Peças Ltda.; c.
IME Peças para Veículos Ltda. – ME; d. PRV Comércio Atacadista de Peças
Automotivas Ltda.; e. PRS Peças para Veículos Ltda.; f. RPT Distribuidora de Auto
Peças Ltda. Foram apurados valores pagos a diretores membros da família Tolardo
por meio da empresa RPT Distribuidora de Auto Peças Ltda.
106. Com relação aos valores pagos aos motoboys e aos membros da família
Tolardo, não houve deduções, pois não havia declaração de tais valores em GFIP.
Apesar de ter sido declarado em GFIP pró-labore pagos aos sócios laranjas, não
houve nenhuma declaração em GFIP dos valores pagos à família Tolardo e
discriminados no “Extrato de Conta Bancária”.
DA EMPRESA PRS
107. A empresa PRS é uma das empresas da REDE PRESIDENTE de autopeças e
assim como as outras, encontra-se constituída em nome de laranjas. O seu
domicílio fiscal seria na cidade de São Luís/MA, contudo, conforme relato
anterior, a sede administrativa de todo o esquema fica, na verdade, na cidade de
Maringá/PR. Várias das filiais da PRS têm como nome de fantasia “Distribuidora
Presidente”.
108. Nos diversos locais objeto dos mandados de busca e apreensão foram
encontrados documentos ligados à PRS, inclusive alteração societária, diversas
procurações notas fiscais, carimbos, depósito bancário, etc. A empresa aparece na
relação de empresas elaborada a partir dos vínculos das pessoas físicas
identificadas como laranjas que tiveram suas DIRPF transmitidas pelos mesmos
compuradores utilizados para transmissão das declarações de pessoas vinculadas
à REDE PRESIDENTE. Ademais, a PRS foi citada por fornecedores e consta nos
documentos de controle das filiais do esquema.
DO MODUS OPERANDI
109. A sistemática do GRUPO PRESIDENTE para sonegar as contribuições
previdenciárias consistia em pagar em dinheiro ou depositar nas contas correntes
de seus empregados verbas de cunho salarial sem considerá-las na apuração
desses tributos.
Fl. 12578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
23
Determinadas verbas (aluguel, vale-transporte, auxílio-alimentação, pagamento a
motoboys, retiradas de diretores) eram sonegadas completamente. Outras
(salário, gratificação, comissão, rescisão, férias, 13o), eram sonegadas em parte.
110. Em uma auditoria ordinária seria quase impossível a identificação desses
valores, tendo a apuração sido possibilitada pela execução dos Mandados de
Busca e Apreensão decorrentes da Operação Laranja Mecânica, quando a
fiscalização pôde acessar o “Caixa 2”.
111. Os Mandados de Busca e Apreensão tiveram como alvo vários endereços,
destacando-se o bunker da Rua das Camélias, 690, Maringá/PR, uma residência de
alvenaria, sem identificação alguma. Esse lugar foi identificado nas investigações
policiais, principalmente por escutas telefônicas, quando se apurou que lá
funcionaria o controle de Recursos Humanos do esquema. Foi em um HD
apreendido nesse endereço que se encontrou o programa CAIXA.
112. Além do pagamento de verbas a empregados registrados, foram detectados
pagamentos de salário a empregados sem registro. Os salários desses
empregados e verbas como férias eram objeto de recibos comuns. Foram
encontrados também comprovantes de depósitos nas contas dos empregados em
valores bem superiores àqueles declarados.
DOS PAGAMENTOS A MOTOBOYS
113. No exame do Extrato de Caixa, foram constatados centenas de pagamentos
efetuados a pessoas físicas prestadores de serviços de motoboys. A contribuição a
cargo das empresas que contratam pessoa física para lhe prestar serviços sem
vínculo empregatício é de 20% sobre o valor da remuneração paga, conforme art.
22, III, da Lei no 8.212/1991.
DO VALE-TRANSPORTE PAGO EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO
114. A jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais é unânime em considerar
o caráter salarial dos valores de vale-transporte pagos em pecúnia, pois consiste
em violação ao disposto no art. 5o do Decreto no 95.247/1987, pelo qual é vedado
ao empregados substituí-lo por antecipação em dinheiro ou qualquer outra forma
de pagamento. Assim, deve integrar a base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
115. Também se defendeu a tese de que o vale transporte pago em dinheiro e de
forma contínua passa a integrar a remuneração do empregado, incidindo a
contribuição previdenciária com base no art. 201, § 11, da Constituição Federal.
DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO
116. O auxílio-alimentação tem natureza salarial quando a empresa não está
incluída no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, nos termos da Lei no
6.321/1976, conforme art. 28, §9o, da Lei no 8.212/1991 e art. 3o da lei no
6.321/1976. Assim, os valores pagos em dinheiro apurados foram considerados
pela fiscalização como base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Fl. 12579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
24
DA MULTA DE OFÍCIO
117. São utilizadas pessoas físicas “laranjas” na constituição de empresas
participantes do esquema REDE PRESIDENTE, dentre as quais a fiscalizada. São
usados expedientes escusos, como a falsificação de diversos documentos e
assinaturas. Essa conduta visa a modificar uma característica essencial do fato
gerador da obrigação, o real sujeito passivo, enquadrando-se a situação no
conceito de fraude previsto no art. 72 da Lei no 4.502/1964. Igualmente,
enquadra-se no conceito de sonegação dado pelo art. 71, II, da mesma lei, vez que
se constitui em ação dolosa tendente a impedir o conhecimento das condições
pessoais do contribuinte suscetíveis de afetar a obrigação tributária ou o crédito
tributário.
118. Os pagamentos “por fora” efetuados aos empregados, descobertos graças
aos Mandados de Busca e Apreensão, consistem em omissão de parcela relevante
da remuneração, incorrendo o contribuinte nos conceitos de fraude (ação
tendente a impedir a ocorrência do fato gerador ou modificar suas características)
e sonegação (ação tendente a impedir o conhecimento da autoridade tributária
da ocorrência, natureza e circunstâncias do fato gerador, reduzindo o montante
do tributo devido).
119. Ambas as condutas evidenciam claramente o dolo do contribuinte, impondo
a aplicação da multa de ofício qualificada em percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento) prevista no art. 44 e seu §1o da Lei no 9.430/1996.
DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
120. Em face da comprovação inequívoca de que os reais proprietários e
administradores da fiscalizada são os integrantes da família Tolardo, eles são
nomeados 20 sujeitos passivos solidários mediante lavratura de Termo de
Sujeição Passiva Solidária, com base no art. 124, I, e art. 135, III, do Código
Tributário Nacional – CTN.
121. Como foi fartamente comprovado que os integrantes da família Tolardo são
os verdadeiros proprietários e beneficiários do esquema REDE PRESIDENTE, resta
inequívoco que têm interesse comum nos negócios desse esquema, do qual faz
parte a empresa alvo do lançamento. Além disso, o art. 135 do CTN impõe a
solidariedade dos verdadeiros diretores gerentes ou representantes do
empreendimento. A responsabilidade pessoal decorre de atos praticados com
excesso de poderes ou infração à Lei, exatamente o caso da família Tolardo, que
se utiliza de meios fraudulentos, tais como interposição de laranjas em sua
empresas, ou a larga prática de vendas sem nota fiscal, à margem da escrituração
ou de declaração.
122. Dessa forma, lavram-se os competentes Termos de Sujeição Passiva Solidária
em desfavor dos reais sócios proprietários do esquema: Sra. Íris da Silva Tolardo,
Sr.Robson Marcelo Tolardo, Sr. Rogério Márcio Tolardo, Sr. Samuel Tolardo Júnior
e Sra. Jeane Cristine Tolardo Dalle Ore.
Fl. 12580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
25
2 Ciência da PRS
A correspondência enviada para o endereço cadastral da PRS foi devolvida com a
seguinte informação dos Correios: “endereço insuficiente”. Foi emitido, pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maringá/PR o Edital Eletrônico
001070693, com data de publicação 15/12/2014 e data da ciência 30/12/2014.
Foi emitido também, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Luís/MA,
o Edital Eletrônico 001070690, com data de publicação e de ciência idênticas.
3 Da Ciência de Robson Marcelo Tolardo Robson Marcelo Tolardo foi intimado no
seu endereço em São Paulo/SP em 11/12/2014, conforme Aviso de Recebimento
– AR juntado aos autos. A correspondência enviada para o endereço em
Maringá/PR foi devolvida, tendo sido registrado pelos Correios como motivo
“Mudou-se”.
Foram emitidos os seguintes editais eletrônicos:
- Edital Eletrônico emitido pela Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Pessoas Físicas em São Paulo/SP, com data de publicação 15/12/2014 e data de
ciência em 30/12/2014; - Edital Eletrônico emitido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Maringá/PR, com data de publicação 15/12/2014 e data de
ciência em 30/12/2014.
4 Impugnação de Rogério Márcio Tolardo Rogério Márcio Tolardo foi intimado em
seu endereço de Curitiba/PR em 10/12/2014 e em seu endereço no Rio de
Janeiro/RJ em 12/12/2014, conforme Avisos de Recebimento juntados aos autos.
Em 07/01/2015, apresentou impugnação, alegando, em resumo que:
TEMPESTIVIDADE
1. A impugnação é tempestiva, pois o impugnante tomou conhecimento do Auto
de Infração por terceiros, não tendo acontecido a intimação pessoal.
AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
2. De acordo com o Decreto no 7.574/2011, art. 33, qualquer procedimento de
apuração de créditos tributário impõe a necessidade de cientificação prévia do
sujeito passivo, entretanto o impugnante não foi cientificado da existência de
processo de fiscalização em andamento contra si, tampouco da desconsideração
da personalidade jurídica da empresa autuada e da sua responsabilização
solidária.
3. A Portaria RFB no 3.014/2011, art. 4o e art. 7o, II, exige que seja emitido
Mandado de Procedimento Fiscal que contenha os dados identificadores do
sujeito passivo e que haja a ciência deste.
4. Uma vez que não houve a ciência do impugnante da ação fiscal, houve
cerceamento do seu direito à ampla defesa e ao contraditório, não lhe sendo
garantido o devido processo legal.
Fl. 12581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
26
5. Em ofensa ao art. 296 do Código Tributário Nacional, não houve a lavratura do
termo de início do procedimento em nome do impugnante, o que impossibilitou a
sua defesa.
6. O impugnante sequer faz parte da pessoa jurídica autuada, que tem
personalidade jurídica própria e distinta, e só tomou conhecimento do
procedimento de fiscalização por meio do recebimento do Termo de Sujeição
Passiva Solidária encaminhado por via postal quando da lavratura do Auto de
Infração. Não havendo a cientificação, a sujeição passiva solidária baseou-se em
presunções.
7. Assim, deve ser reconhecida a nulidade do processo administrativo fiscal.
NULIDADE DA INTIMAÇÃO REALIZADA PELOS CORREIOS
8. Segundo o Decreto no 70.235/1972, art. 23, a intimação pessoal é a regra e
somente sendo ela infrutífera, podem ser procedidas as demais formas. Essa regra
é repetida pelo Decreto no 7.574/2011, art. 10, I.
9. Além disso, segundo os mesmos decretos, a intimação por via postal deve ser
endereçada ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. No caso, contudo, a
correspondência foi enviada a outros endereços diferentes daquele constante na
DIRPF do impugnante, o que gera a sua nulidade.
10. Não comprovada a ciência inequívoca do impugnante, deve ser reconhecida a
nulidade da intimação por falta de observância da lei, devendo ser determinada a
Processo 10320.723181/2014-91 Acórdão n.o 08-34.103 DRJ/FOR Fls. 22 22 sua
realização ou deve ser ela considerada efetivada quando da disponibilização do
processo administrativo fiscal ao sujeito passivo.
CERCEAMENTO DE DEFESA
11. Houve a desconsideração de personalidade jurídica e a responsabilização do
impugnante por meio de um termo de sujeição passiva tributária, sem qualquer
fundamentação ou elementos de convicção para tal, além de não ter ele
participado do processo administrativo fiscal. Imputações dessa natureza não
podem se basear em meras ilações e presunções, portanto deveriam ter sido
enviados ao sujeito passivo cópias de todos os documentos utilizados pela
Auditoria Fiscal, o que não ocorreu.
12. O impugnante compareceu à Unidade da Receita Federal do Brasil onde possui
domicílio fiscal e entregou mídias para gravação, porém não lhe foi fornecido o
conteúdo integral do processo administrativo.
13. Dessa forma, diante do cerceamento de defesa do impugnante e conforme
art. 12, II, do Decreto no 70.235/1972, é nulo o processo.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IMPUGNANTE
14. O processo administrativo foi instaurado com a utilização dos elementos
coligidos nos processos administrativos fiscais 11020.723699/2012-18 e
Fl. 12582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
27
15586.720329/2011-95 e no Inquérito Policial 256/2008 da Delegacia da Polícia
Federal de Maringá, entretanto mostra-se nulo o direcionamento administrativo
contra a impugnante, como se sujeito passivo solidário fosse, por ausência de
prova que o justifique, notadamente perante a ausência de qualquer
demonstração de vínculo entre a impugnante e a empresa autuada naqueles
autos.
15. A afirmação de que o sócio da impugnante seria laranja e faz parte de um
grande esquema não é verdadeira e baseia-se em meras presunções. A conclusão
a que chegaram os Auditores Fiscais decorreu do inquérito policial, que é um
procedimento policial administrativo, de cunho meramente investigativo e
inquisitivo, sem contraditório e ampla defesa, pois a impugnante, na pessoa de
seu sócio, sequer foi ouvida pela autoridade policial.
Não é admissível a prova emprestada, pois a sua produção ocorreu no âmbito do
inquérito policial, sem ser observado o contraditório e a ampla defesa.
ILEGITIMIDADE DO AUDITOR FISCAL
16. O Auditor Fiscal extrapolou os limites de sua competência funcional prevista
na Lei no 10.593/2002, ao desconsiderar a personalidade jurídica da empresa e
atribuir responsabilidade objetiva e solidária ao impugnante sem indicar
concretamente os motivos, notadamente porque o impugnante não é sócio da
autuada e não exerce qualquer função dentro dela, não estando relacionado ao
fato gerador do tributo lançado.
17. A responsabilidade invocada para o impugnante balizou-se no art. 124, I, do
CTN, sem ser indicado seu interesse ou relação com a situação que constituiu o
fato gerador. E com respeito ao art. 135, III, do mesmo código, não foi provado
pelo Auditor Fiscal que o impugnante esteja relacionado à empresa autuada como
diretor, gerente ou representante e, nessa condição, tenha praticado qualquer
ato com excesso de poder ou infração de lei.
18. A responsabilização efetuada é de competência exclusiva do Procurador da
Fazenda Nacional, na esfera judicial, desde que presentes os requisitos. O Auditor
Fiscal é parte manifestamente ilegítima para imputar tal responsabilidade, sendo
o ato nulo por falta de competência, conforme estatui o art. 59, II, do Decreto no
70.235/1972.
ILICITUDE DAS PROVAS UTILIZADAS
19. As provas utilizadas no processo administrativo, decorrentes de mandados de
busca e apreensão são ilícitas, já que determinados por autoridade judicial
incompetente para análise da matéria.
20. O inquérito policial teve origem em compartilhamento de dados entre o COAF,
Receita Federal e Ministério Público, sem qualquer autorização judicial. “Além
disso, o juízo que decretou a busca e apreensão, no momento em que houve a
instauração dos procedimentos, nenhum dos crimes investigados eram crimes
Fl. 12583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
28
antecedentes do delito de lavagem de dinheiro. Portanto, a vara de lavagem de
dinheiro não tinha competência para processar o feito”.
21. Ainda que fossem emanadas de juiz competente, houve extrapolação dos
limites da ordem judicial pela autoridade fiscal, que se baseou em elementos de
provas colhidas em computadores particulares de terceiros, para os quais não
foram expedidos mandados de busca e apreensão específicos. Não houve, em
relação a esses terceiros, autorização específica de quebra de sigilo de mensagens
eletrônicas e arquivos digitais, o que causa a nulidade das provas.
22. Além de ter havido violação ao seu direito de privacidade e ao sigilo das
comunicações telefônicas, as conversas desses terceiros não guardam qualquer
relação com a autuação e fiscalização.
23. O sigilo bancário só pode ser quebrado mediante autorização judicial nas
hipóteses de conduta delituosa configurada, nunca por arbítrio do agente fiscal.
24. Não foram observados os requisitos para a quebra do sigilo dos terceiros, não
sendo as provas fundadas em elementos concretos, sérios e idôneos, sendo nula a
decisão que não se ampara em fatos e fundamentos de pleno direito,
especialmente quando o juiz era incompetente.
25. Não há prova do envolvimento do impugnante. A utilização de um pendrive
com um trabalho de conclusão de curso de terceiro como base para a
transplantação da responsabilidade para o impugnante é presunção. A utilização
de dados sigilosos, inclusive de terceiros, com a quebra de sigilos fiscais, de dados
de informática e utilização de planilhas unilaterais, que sequer foram fornecidas à
parte, constitui uso de provas ilícitas.
26. O acusado deve ter ciência da prova na primeira oportunidade após a sua
realização, não se podendo cogitar de prova não sujeita ao contraditório.
PREJUDICIAL AO MÉRITO – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO
27. O Código de Processo Civil, em seu art. 13, determina que, verificada
irregularidade na representação do contribuinte no processo, a autoridade
julgadora deve suspender o processo, determinando prazo razoável para ser
sanado o defeito. Em face do disposto no art. 265, IV, o julgamento do processo
deve ser sobrestado até que o processo principal seja apreciado. O mesmo art.
265, no seu inciso III, determina que se suspende o processo quando a sentença
de mérito dependa do julgamento de outra causa ou da declaração de existência
da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
28. Há necessidade de o processo administrativo fiscal aguardar o julgamento
pelo Supremo Tribunal Federal sobre a quebra do sigilo bancário diretamente pela
autoridade administrativa, realizada pelo Auditor Fiscal sem qualquer justificação
ou fundamentação, já que a Lei Complementar no105 é objeto de 5 (cinco) Ações
Diretas de Inconstitucionalidade – ADIN, toda apensadas à ADI 2390, ainda
pendente de julgamento.
Fl. 12584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
29
29. Se o processo prosseguir haverá a nulidade das exigências fiscais, pois
realizado com base em leis objeto de ações questionando a sua
inconstitucionalidade.
30. A Portaria MF no 103/2002 já previu que, no caso de julgamento pelo STF, os
órgãos administrativos julgadores devem automaticamente adotar o seu
entendimento jurisprudencial. Devem ser aguardados os julgamentos, a fim de
que as decisões administrativas não sejam proferidas em confronto com o
entendimento dessa corte.
31. Assim, a impugnante requer a suspensão do prosseguimento do processo
administrativo fiscal, até a supressão da causa impeditiva à continuidade da
exigência fiscal.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO IMPUGNANTE – IMPOSSIBILIDADE DE
IMPUTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE A TERCEIRO 32. Não foi provado que o
impugnante recebia recursos da pessoa jurídica autuada. A Auditoria sequer
conseguiu provas de que o impugnante participou da administração da sociedade,
como e-mail ou mensagem, ordens, autorizações ou qualquer outro ato.
33. O impugnante tem outras atividades, sendo sócio de uma empresa que
comercializa equipamentos eletrônicos, além de prestar serviços na mesma área,
tudo devidamente declarado em seu Imposto sobre a Renda. “O simples fato de
ser filho de Samuel Tolardo não implica em dizer que todas as autopeças que
sofreram autuação fiscal são de responsabilidade de seu falecido pai”. Mesmo
que ficasse configurada a responsabilidade de seu genitor, esse fato não é
suficiente para a transferência da responsabilidade efetuada.
34. O impugnante nunca teve procuração da empresa ou de seus sócios para
administrá-la. As procurações mencionadas dizem respeito a outros fatos e outras
pessoas. Não há comprovação de atos praticados por ele que pudessem gerar
débitos.
35. Não há vinculação do impugnante com os fatos geradores, tampouco o
interesse comum previsto no art. 124 do CTN. Seria necessária a sua participação
efetiva no fato gerador do tributo, conjuntamente com os outros sujeitos
passivos.
36. O art. 134 do CTN dispõe que a responsabilidade de terceiros somente ocorre
nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação pelo
contribuinte.
37. Tampouco o impugnante se enquadra no art. 135 do CTN. Não é sócio da
empresa, não a administra e ela continua ativa e sujeita à exigibilidade da
autuação fiscal.
Ademais, se não há responsabilidade do sócio gerente pelo simples
inadimplemento do tributo, não pode haver a responsabilização objetiva do
impugnante.
Fl. 12585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
30
38. Os atos praticados foram descaracterizados pela Auditoria sem cumprimento
do art. 116, parágrafo único, do CTN. Inexiste lei ordinária e, consequentemente,
a previsão dos procedimentos para a desconsideração de atos e fatos jurídicos,
como fez a fiscalização. Além disso, para a desconsideração da personalidade
jurídica, é necessária autorização judicial, não tendo o Auditor Fiscal poderes para
tal.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE BENEFÍCIO PELO IMPUGNANTE
39. A responsabilização do impugnante foi pautada em documentos unilaterais
elaborados por terceiros, sem qualquer identificação do Impugnante, tendo
havido mera presunção.
40. Os fiscais reconhecem que as planilhas se referem a anos anteriores ao
período lavrado, não podendo servir de prova, tratando-se de mera presunção.
41. O fato de os sócios de algumas das empresas indicadas no Relatório Fiscal
terem sido funcionários da empresa pertencente ao falecido Sr. Samuel Tolardo
não é suficiente para a responsabilização de 70 empresas e seus respectivos
sócios e de toda a família Tolardo, indicados equivocadamente como sócios de
fato.
42. Não existe previsão legal expressa que albergue a responsabilização efetuada.
A lei não estabelece que familiares ou qualquer sócio eventualmente de fato
devam ser responsáveis por solidariedade.
43. O legislador não pode estabelecer confusão entre os patrimônios das pessoas
físicas e jurídicas, desconsiderando a personalidade jurídica e descaracterizando
as sociedades limitadas, implicando em irrazoabilidade e afrontando os arts. 5o,
XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal.
O enquadramento no art. 124, I, do CTN não pode prosperar, uma vez que as
empresas são absolutamente autônomas, com sócios distintos, localizadas em
bairros, cidades e estados distintos, sem qualquer identidade em seu quadro
social e objeto social, com quadro de funcionários próprio. Não se trata sequer de
grupo econômico, pois possuem administração própria e descentralizada e não
realizavam conjuntamente a situação configuradora do fato jurídico tributário.
45. Ademais, o simples fato de as empresas se apresentarem como um grupo
empresarial para o mercado não é suficiente para caracterizar a solidariedade por
grupo econômico, devendo haver a comprovação de existência de unidade
jurídica de controle ou planificação de atividade de forma que seja interligada a
utilização da mão de obra, o que não se verifica no caso.
46. A responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN se realiza quando
todos os devedores tenham realizado conjuntamente o fato gerador, o que não se
vislumbra no processo. No caso, os “sócios de fato” não praticaram o fato gerador
em conjunto com a empresa.
Fl. 12586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
31
47. Não foi concebido um único ato, por exemplo, em que o impugnante ou
qualquer membro da sua família tenha realizado o fato tributário, sendo
temerário, excessivo e ilegal a sua responsabilização. Afirmar que ele sabia de
tudo não é suficiente para que lhe seja imputada a responsabilidade solidária,
mormente quando ela é absolutamente estranha à empresa.
48. O simples fato de algumas sociedades pertencerem a um grupo econômico
não acarreta a responsabilidade tributária prevista no art. 124, I, do CTN, ficando
a Fazenda Pública impedida de imputar ao grupo a corresponsabilidade, já que o
interesse em comum era apenas econômico e não jurídico.
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
49. O prazo decadencial está previsto no art. 173, I, do CTN. A extinção do crédito
tributário pela decadência está previsto no art. 156, V, do CTN, que estipula ser de
cinco anos o prazo para o lançamento do crédito tributário.
50. O lançamento dos tributos deveria ser feito por homologação, o que não
ocorreu. Assim, a Fazenda não constituiu devidamente o crédito tributário em
relação à impugnante, já que não foi realizado o lançamento e a respectiva
cientificação. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário,
portanto, decaiu.
51. Não acatada a decadência, requer seja acatada a prescrição dos créditos
tributários.
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGADOS, AVULSOS, AUTÔNOMOS ETC.
52. O Auditor Fiscal não nominou no seu relatório os empregados a quem a
empresa teria efetuado os pagamentos, tampouco a forma e as condições do
pagamento.
Baseou-se em documentos apócrifos, unilaterais e inservíveis como prova. Em
consequência, a Notificação é improcedente e nula. Foi infringido o art. 10 do
Decreto no 70.235/1972 e o direito da impugnante à ampla defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DA AMPLIAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO
53. A redação original do art. 195, I, da Constituição Federal somente se referia à
folha de salários, sendo inconstitucional a redação original da Lei no 8.212/1991
que fazia incidir a contribuição sobre quaisquer rendimentos pagos ao
trabalhador. Somente a partir da Emenda Constitucional no 20/1998, o art. 195, I,
da Constituição foi alterado para albergar quaisquer rendimentos do trabalho
pagos à pessoa física. Assim, é flagrante a inconstitucionalidade da exigência da
contribuição sobre a remuneração até 1999.
54. Mesmo após a Emenda Constitucional no 20/1998, sobre as verbas com
caráter indenizatório não incidem as contribuições previdenciárias, uma vez que
não constituem retribuição pelo trabalho, mas sim objetivam reparar uma perda,
repondo o patrimônio do ofendido. São elas: adicionais de periculosidade,
Fl. 12587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
32
insalubridade, noturno, abono de férias, horas extraordinárias, gorjetas, prêmios,
abonos, ajudas de custo, diárias de viagens e outras. Da mesma forma, verbas não
habituais não podem ser tributadas.
55. Assim, devem ser excluídas da base de cálculo lançada os valores que não são
salário strictu sensu, com novos cálculos dos valores devidos.
INEXIGÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE
56. A contribuição denominada Salário-Educação não é contribuição para a
Seguridade Social e não se enquadra no art. 240 da Constituição Federal. Dessa
forma, o art. 1o da Medida Provisória no 1.565-1/97 e o art. 15 da Lei no
9.424/1996 são inconstitucionais por elegerem a folha de salários como base de
cálculo dessa contribuição, pois tal verba somente pode ser base de cálculo das
contribuições para a Seguridade Social.
INEXIGÊNCIA DO INCRA – EMPRESA DE PREVIDÊNCIA URBANA
57. O INCRA não é exigível, pois a empresa autuada é urbana e não exerce
atividade rural. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
58. Mesmo que a empresa fosse contribuinte do INCRA, o STF equiparou tal
contribuição àquelas das entidades de promoção profissional, “juridicizada pelo
art. 21, §2o, da Carta de 1969”. Essa espécie de contribuição foi prevista na
Constituição de 1988, no seu art. 149. Não tem, pois, natureza de contribuição
para a Seguridade Social. De acordo com a Constituição de 1988, a folha de
salários somente pode ser base de cálculo das contribuições para a Seguridade
Social e de formação profissional vinculada ao sistema sindical (art. 240).
59. O art. 62 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, que
determinou a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, não
fez alusão às contribuições, como fez o art. 240 da Constituição Federal. Assim,
houve a Processo 10320.723181/2014-91 Acórdão n.o 08-34.103 DRJ/FOR Fls. 28
28 revogação da lei anterior relativa ao INCRA, por incompatível com a existência
do SENAR, não havendo a recepção pela Constituição de 1988.
INEXIGÊNCIA DO SAT – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR
60. Quanto ao SAT, apesar de seu nomen juris indicar que se trata de uma
contribuição complementar ou adicional à contribuição prevista no art. 22, I, da
Lei no 8.212/1991, é na verdade mais um tributo incidente sobre a mesma base
de cálculo. Assim, é totalmente inconstitucional, pois os arts. 195, §4o, e 154, I, da
Constituição Federal dispõem que a criação desse tributo somente poderia
ocorrer por lei complementar.
61. Sob outro aspecto, o SAT é inconstitucional porque sua alíquota é definida por
ato exclusivo do Poder Executivo, o qual definiu, por meio dos Decretos números
612/1992 e 2.173/1997 sua base de cálculo e alíquotas. Esse é o entendimento do
Tribunal Regional Federal da 4a Região e do STJ.
ILEGALIDADE DA COBRANÇA SOBRE VERBAS
Fl. 12588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
33
62. Devem ser excluídas, por falta de previsão legal, todas as verbas de caráter
indenizatório, tais como: valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de
afastamento do empregado doente ou acidentado; aviso prévio indenizado e a
projeção dele decorrente de um avo de décimo terceiro salário; o adicional de 1/3
(um terço) de férias, o abono de férias, férias indenizadas, salário-maternidade,
vale-transporte, valores recebidos a título de ganhos eventuais, os abonos
expressamente desvinculados do salário e o auxílio-alimentação.
63. Já está pacificado no STJ o entendimento de que não incide contribuição
previdenciária sobre o auxílio doença pago pelo empregador nos primeiros 15
(quinze) dias da licença, por constituir verba decorrente de inatividade, que não
possui natureza salarial.
64. O art. 28, §9o, “e”, “7”, da Lei no 8.212/1991 exclui da base de cálculo da
contribuição previdenciária os valores recebidos a título de ganhos eventuais e os
abonos expressamente desvinculados do salário.
65. O Pleno do egrégio STF, ao julgar o Recurso Extraordinário 478.410/SP em
10/03/2010, pacificou entendimento de que, mesmo quando pago em pecúnia,
não há incidência de contribuição previdenciária sobre o vale-transporte.
66. No próprio Relatório Fiscal consta que a empresa forneceu auxílio alimentação
in natura a seus empregados. O STJ já se manifestou no sentido de que o
pagamento in natura do auxílio-alimentação, ou seja, quando a própria
alimentação é fornecida pela empresa, não sofre incidência da contribuição
previdenciária, por não constituir verba de natureza salarial, esteja ou não o
empregador inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.
67. A União desistiu das ações que discutem o fornecimento in natura do auxílio-
alimentação, bem como do valor pago a título de vale-transporte e seguro de
vida. A Advocacia-Geral da União – AGU e a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN publicaram orientações para que os procuradores não recorram
mais nessas situações. Há especificamente o Parecer PGFN/CRJ no 2.117/2011
sobre o auxílio-alimentação.
INEXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO AO SISTEMA “S”- AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA
ARRECADAÇÃO
68. As contribuições destinadas ao SESC, SENAC, SESI e SENAI são tributos
vinculados, devendo haver uma contraprestação ao contribuinte por parte da
entidade arrecadadora, o que não ocorre no caso das empresas de prestação de
serviços. As entidades beneficiadas com a contribuição são aquelas destinadas aos
comerciários, sendo o objetivo a melhoria das suas condições de trabalho e a
promoção de cursos de qualificação.
MULTA
69. A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos não autoriza a
qualificação da multa de ofício ou de rendimentos. A presunção legal de omissão
Fl. 12589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
34
de receita ou de rendimentos também não autoriza a qualificação da multa.
Ademais, a impugnante não pode responder pela empresa e sequer tinha
conhecimento do mandado de procedimento fiscal, não podendo ser-lhe
infringido ato praticado por outrem, o que ofende os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.
70. Assim, a multa deve ser excluída, mesmo porque não se pode aplicar dupla
penalidade: uma pelo arbitramento dos lucros e outra pela não entrega dos
documentos, pois ambas decorrem do mesmo fato.
71. Não foi comprovado o intuito de fraude.
72. A multa tem caráter confiscatório e fere os princípios da razoabilidade e da
capacidade contributiva, pois hodiernamente se admite pena em valor não
superior a 2%, conforme Lei no 9.298/1996. A proibição constitucional de confisco
se estende às multas, não se restringindo somente aos tributos. A Administração
não pode locupletar-se em face dessa cobrança excessiva. O Tribunal Pleno do STF
já entendeu que são abusivas as multas moratórias que superam os 100%. No
caso, aplicou-se duplamente a multa de 150%. O Min.
Celso de Mello, em decisão monocrática no RE 754.554/GO reconhecer ser
confiscatória multa de 25%.
73. Não há prova de que foi concedido prazo razoável à contribuinte para
apresentar os documentos, “até porque a Impugnante não foi intimada de nada
disso”.
74. Dessa forma, a multa deve ser excluída ou, eventualmente, reduzida para, no
máximo, 10% (dez por cento). Caso não sejam acatados esses pedidos, pede que a
multa seja reduzida de 150% para 75%.
75. A impugnante não praticou nenhuma fraude ou omissão dolosa durante o
processo fiscalizatório. Não houve fraude, nem sonegação, pois a empresa
entregou todos os documentos solicitados, informando, inclusive, que os demais
estavam em poder da Polícia Federal. Ademais, o CARF decidiu que, havendo o
arbitramento, que já é uma penalidade, não cabe o agravamento da multa.
76. Houve bis in idem, já que “utilizou-se da infração à legislação previdenciária e
da legislação do imposto de renda”. O Auditor Fiscal aplicou a multa prevista na
legislação previdenciária e também a multa de 150% prevista na legislação
tributária em geral, cumulando várias penalidades para o mesmo fato.
TAXA SELIC
77. É ilegal a aplicação da Taxa SELIC não deve ser aplicada para correção de
créditos tributários. Essa taxa tem caráter estritamente remuneratório e embute
os juros e a correção monetária, sendo elevada e onerosa para o contribuinte.
Ademais, não foi estipulada em lei, havendo a sua estipulação pelo Banco Central
contraria o art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional, que exige a instituição da
taxa de juros por lei ordinária.
Fl. 12590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
35
78. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que a aplicação da
Taxa SELIC é ilegal e inconstitucional.
79. Não há previsão legal para a cobrança de juros de mora sobre a multa de
ofício. Nesse sentido já se manifestaram o CARF e o Superior Tribunal de Justiça.
Assim, a impugnante pleiteia seu afastamento do Auto de Infração.
80. Além disso, os juros somente poderão incidir depois de decorrido o trâmite
procedimental administrativo, a partir da intimação para pagamento depois do
julgamento, caso seja mantida a condenação.
PROVAS E IMPUGNAÇÃO
81. Deve haver igualdade entre o contribuinte e a Receita Federal do Brasil no
processo. Enquanto esta última teve mais de dois anos para analisar os
documentos, o impugnante teve que se contentar com 30 dias, ainda sem acesso
ao conteúdo dos autos, por problemas técnicos da própria Receita Federal.
82. As provas são nulas porque os Auditores Fiscais consideraram provas ilícitas
para justificar a caracterização de grupo econômico e arbitrar o faturamento,
obtidas em locais que sequer possuem relação com a impugnante.
83. Caso não seja considerada a nulidade de tais provas, o impugnante requer a
realização de perícia e colheita de depoimentos, cujos quesitos e rol serão
apresentados quando ela tiver acesso ao conteúdo integral do processo. O
impugnante está impossibilitado de elaborar quesitos sem conhecimento prévio e
amplo da acusação e da documentação em poder do Fisco, sob pena de violação
ao devido processo legal.
REQUERIMENTOS FINAIS
84. Pede que sejam reconhecidas as nulidades apontadas e, no mérito, seja
julgada improcedente a exigência fiscal, sendo reconhecida a ausência de
responsabilidade.
85. Requer a produção de provas pericial e oral e a juntada de documentos em
ulterior fase, em razão do exíguo prazo que lhe foi concedido, bem como que seja
intimada das decisões, reservando-se o direito de complementar a defesa após
ter acesso ao conteúdo integral do processo administrativo fiscal.
5 Impugnação de Íris da Silva Tolardo Íris da Silva Tolardo foi intimada em seu
endereço de Maringá/PR em 10/12/2014 e em seu endereço em São Paulo/SP na
mesma data, conforme Avisos de Recebimento juntados aos autos. Em
07/01/2015, apresentou impugnação na qual, em essência, repete as alegações
relatadas quando da descrição da impugnação de Rogério Márcio Tolardo.
Os requerimentos finais também são idênticos.
6 Impugnação de Jeane Cristine Tolardo Dalle Ore Jeane Cristine Tolardo Dalle Ore
foi intimada em seu endereço de Curitiba/PR em 10/12/2014. A correspondência
Fl. 12591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
36
enviada para o seu endereço em São Caetano do Sul/SP foi devolvida com o
motivo “Desconhecido”. Foram emitidos os seguintes editais eletrônicos:
- Edital Eletrônico 001070732, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Maringá/PR, com data de publicação 15/12/2014 e data de ciência em
30/12/2014; - Edital Eletrônico 001070730, emitido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Santo André/SP, com data de publicação 15/12/2014 e data
de ciência em 30/12/2014.
Em 07/01/2015, ela apresentou impugnação com as mesmas alegações dos
demais membros da família Tolardo. Os requerimentos finais também são
idênticos.
7 Impugnação de Samuel Tolardo Júnior Samuel Tolardo Júnior foi intimado pelos
Correios, com AR, em 12/12/2014, no mesmo endereço declarado por ele nas
suas DIRPF do ano-calendário 2013, exercício 2014, e ano-calendário 2014,
exercício 2015, situado no Rio de Janeiro/RJ. Foi intimado também em
Curitiba/PR, pelos Correios com AR, em 10/12/2014.
Em 07/01/2015, ela apresentou impugnação com as mesmas alegações dos
demais membros da família Tolardo. Os requerimentos finais também são
idênticos.
É o relatório.

ACÓRDÃO RECORRIDO
A 6° Turma da DRJ/FOR, em 28 de maio de 2015, decidiu pela improcedência das
impugnações, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2009 a 31/08/2012 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL.
DECADÊNCIA.
DOLO E FRAUDE.
Para fins do cômputo do prazo de decadência, tendo ocorrido dolo e frade, aplica-
se a regra do art. 173, I, do CTN, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO.
A impugnação deve vir acompanhada de prova documental que ratifique as
alegações apresentadas.
Não deve ser deferida a oitiva de testemunhas, quando não foi especificado na
impugnação o fato que seria provado, bem como sequer foi apresentado o rol.
Fl. 12592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
37
PRELIMINAR DE NULIDADE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA.
Não há violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa se os fatos e a
fundamentação legal foram minuciosamente descritos nos relatórios que
compõem o Auto de Infração e o contribuinte e os responsáveis solidários foram
devidamente intimados, tendo-lhes sido concedido o prazo legal para defesa e
oportunizada a consulta aos autos do processo.
Processo 10320.723181/2014-91 Acórdão n.o 08-34.103 DRJ/FOR Fls. 2 2
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. CIÊNCIA.
TERMOS EMITIDOS PELA FISCALIZAÇÃO. VALIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é instrumento interno de planejamento
e controle das atividades e procedimentos fiscais efetuados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil. Mesmo se houver equívocos na formalização do MPF,
tendo sido emitidos os termos previstos no art. 196 do Código Tributário Nacional
e no art. 8o do Decreto no 70.235/1972 nos moldes legais, não há que se falar em
nulidade do procedimento fiscal.
SOLIDARIEDADE. FRAUDE E DOLO. USO DE LARANJAS.
EMPREENDIMENTO ÚNICO FORMALMENTE MASCARADO COMO VÁRIAS
EMPRESAS PRETENSAMENTE INDEPENDENTES.
Comprovado que houve fraude e dolo na ocultação dos verdadeiros sócios
administradores de empreendimento único, apenas formalmente constituído por
várias empresas, com o uso de laranjas, há infração à lei e ao contrato social,
respondendo os verdadeiros sócios como responsáveis solidários pelo crédito
tributário previdenciário, por previsão do CTN, art. 135, III. Se essas pessoas
participarem dos atos que originaram os fatos geradores, também há
enquadramento no art. 124, I, do mesmo código.
UTILIZAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS EM INQUÉRITO POLICIAL E EM PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS FISCAIS.
A utilização, como base para o lançamento de crédito tributário, de provas
colhidas em inquérito policial e processo administrativo fiscal diverso não é
proibida, desde que sejam submetidas ao rito processual previsto em lei, com a
abertura de prazo para defesa e possibilitação do exercício do direito ao
contraditório.
Não há ilegalidade na quebra de sigilo fiscal, bancário e de comunicações
autorizada pelo Poder Judiciário.
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO.
EDITAL.
Fl. 12593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
38
A intimação pessoal não tem precedência sobre a intimação por via postal, com
aviso de recebimento, efetuada no domicílio fiscal eleito pelo sujeito passivo.
Sendo improfícua essa intimação, é válida a intimação por edital.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. DISCUSSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A Administração deve abster-se de reconhecer ou declarar a inconstitucionalidade
e, sobretudo, de aplicar tal reconhecimento ou declaração nos casos em concreto,
de leis, dispositivos legais e atos normativos que não tenham sido assim
expressamente declarados pelos órgãos jurisdicionais e políticos competentes.
APLICAÇÃO DAS DECISÕES DO STF E STJ NOS ACÓRDÃOS DE JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
A tese exarada em decisão definitiva do STJ ou do STF, na forma dos arts.
543-B (rito de repercussão geral) ou 543-C (rito dos recursos repetitivos), deve ser
reproduzida pelo órgão julgador da primeira instância Processo
10320.723181/2014-91 Acórdão n.o 08-34.103 DRJ/FOR Fls. 3 3 administrativa
apenas na hipótese da comunicação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional -
PGFN de que, com base na Lei no 10.522/2002, não mais contestará ou recorrerá
sobre a matéria.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. SALÁRIOEDUCAÇÃO. CONTRIBUINTE.
A Lei no 9.424/1996 não excepciona nenhuma empresa da obrigatoriedade do
recolhimento do Salário-Educação, motivo pelo qual o art. 2o do Decreto no
6.003/2006, estabelece que são contribuintes de tal contribuição as empresas em
geral e as entidades públicas e privadas vinculadas ao Regime Geral da
Previdência Social.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. INCRA.
EMPRESAS URBANAS.
A contribuição destinada ao INCRA tem natureza de contribuição de intervenção
no domínio econômico e é devida pelos empregadores em geral, inclusive por
empresas urbanas.
GILRAT. ALÍQUOTA CONFORME ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA.
Para apuração da contribuição prevista no art. 22, II, da Lei no 8.212/1991
(GILRAT), o enquadramento da empresa no correspondente grau de risco para
fins de apuração a alíquota é objetivo, dependendo do tipo de atividade
preponderantemente exercida pela empresa, de acordo com as atividades
especificadas no anexo ao Regulamento da Previdência Social -RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/1999.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO.
Tendo a Auditoria identificado os montantes que compuseram as bases de cálculo
das contribuições previdenciárias, inclusive identificando cada segurado
empregado, não basta alegar de forma genérica que há verbas que não sofrem
incidência dessas contribuições, devendo ser apresentadas provas.
Fl. 12594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
39
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. SESC E SENAC.
São devidas as contribuições destinadas ao SESC e ao SENAC pelas empresas que
exercem atividades comerciais.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SONEGAÇÃO. MULTA QUALIFICADA.
Restando configurada a sonegação definida no art. 71 da Lei no 4.502/1964, a
multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996 deve ser aplicada em
dobro, nos termos do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
RECURSOS VOLUNTÁRIOS
Inconformados com a decisão proferida em sede de Acórdão de Impugnação ,
ambos intervenientes autuados apresentaram, tempestivamente, Recurso Voluntário, por meio do
qual repisam os seguintes argumentos da Impugnação:
Preliminares
Nulidade de intimação;
Inexistência da garantia do contraditório e da ampla defesa;
Ausência da análise de todas as matérias invocadas em defesa via impugnação
administrativa e ausência de fundamentação e motivação da autuação fiscal;
Julgamento proferido por autoridade incompetente;
Ausência de mandado de procedimento fiscal;
Ausência de intimação pessoal;
Cerceamento de defesa;
Ilegitimidade passiva dos Recorrentes;
Falta de motivação e fundamentação da lavratura do auto de infração;
Ilegitimidade do Auditor Fiscal e ilicitude das provas produzidas;
Óbice a análise do mérito – ADI 2390
Mérito
Impossibilidade de imputação de responsabilidade a terceiro;
Inexistência de prova de benefício pelos Recorrentes;
Decadência ou prescrição do crédito tributário;
Improcedência da exigência do crédito tributário em razão da ausência de relação
de empregado, avulso, autônomo, etc;
Fl. 12595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
40
Inconstitucionalidade da exigência fiscal em razão da impossibilidade da ampliação
da base de cálculo;
Inconstitucionalidade da exigência do salário educação;
Contribuição destinada ao INCRA;
Contribuição para financiamento dos benefícios em razão da Incapacidade
Laborativa – conhecida como Seguro Acidente de Trabalho;
Inexigência da Contribuição Previdenciária diante da ilegalidade da cobrança sobre
verbas;
Inexigência da Contribuição Previdenciária;
Inexigência de Contribuição ao Sistema S;
Questionou a aplicação das multa, multa de ofício e multa confiscatória;
Aplicação de dupla penalidade Bis in Iden;
Inaplicabilidade da taxa Selic
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Carvalho Veloso Filho, relator
1.ADMISSIBILIDADE
Os Recursos Voluntários apresentados são tempestivos e preenchem os requisitos
de admissibilidade. Assim sendo, merecem ser apreciados e conhecidos.
Considerando que os Recursos Voluntários conhecidos, tratam das mesmas
questões de fato e de direito, aplico por analogia o art. 55 do CPC quanto à conexão, procedendo
ao exame conjunto das matérias, nos termos a seguir.
2.PRELIMINARES
Constata-se que não estão presentes, no caso, quaisquer dos pressupostos de
nulidade previstos no art. 59 do Decreto no 70.235/72, os quais se restringem a duas hipóteses:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 12596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
41
Nesse particular, a decisão recorrida, demonstrou de forma contundente que
inexistem fundamentos capazes de justificar a nulidade do lançamento, que deve ser mantido.
A decisão recorrida analisou as preliminares formuladas na Impugnação e repisadas
no Recurso Voluntário minuciosamente.
Portanto, concordo integralmente com os fundamentos da decisão recorrida no que
concerne as preliminares e pedidos de nulidade sustentados pelos recorrentes, transcrevendo -a
na forma do Art. 114, §12, I do RICARF:
Dos Pedidos de Produção de Provas
Conforme já mencionado, segundo os arts. 15 e 16, III e §4o, do Decreto no
70.235/1972, as provas devem ser apresentadas no prazo para impugnação. Esse
é um ônus do contribuinte, não podendo ele deixar de se desincumbir desse ônus.
Vale ressaltar que, posteriormente à apresentação de defesa, em momento algum
foi feito qualquer requerimento no sentido de juntar documentos ao processo.
Além disso, a formulação do pedido de perícia ou diligência pelo sujeito passivo
somente é justificável quando a comprovação da matéria de fato não puder ser
feita no corpo dos autos. Os motivos suscitados para a realização de perícia não
procedem, conforme adiante analisado. Ela teve oportunidade de acesso aos
autos, as provas são lícitas e não houve ofensa ao direito de defesa e
contraditório dos envolvidos. Para reforçar a possibilidade de êxito do pedido e
afastar suspeitas quanto ao seu caráter protelatório, o peticionante deve fazer
acompanhar o seu requerimento de qualquer forma de evidenciação dos aspectos
cuja apreciação requer nesse exame1 . Ao contrário, no caso, nenhuma prova,
ainda que por amostragem, foi apresentada.
Ademais, o depoimento testemunhal, além de não justificado o seu objetivo, não
está previsto no diploma que dispõe sobre o processo administrativo fiscal
(Decreto no 70.235/1972). Não foi apresentado, ainda, nenhum rol de
testemunhas.
Portanto, sou pelo não conhecimento dos pedidos de produção de provas.
Do Mandado de Procedimento Fiscal e Da Ciência sobre o Procedimento Fiscal
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é um instrumento interno de
planejamento e controle dos procedimentos fiscais executados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil. Se o Auto de Infração for lavrado nos termos da lei, por
Auditor Fiscal da Receita Federal competente, eventual irregularidade no trâmite
do MPF gera consequências administrativas, mas não constitui causa de nulidade
do lançamento.
O Código Tributário Nacional, arts. 3o e 142, parágrafo único, determina ao
agente fiscal a obrigação do lançamento tributário em face da constatação de
irregularidade cometida pelo sujeito passivo.
Fl. 12597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
42
De acordo com o art. 196 do Código Tributário Nacional, a autoridade
administrativa que proceder a fiscalização deve lavrar os termos necessários para
que se documente o início do procedimento, na forma da legislação aplicável, a
qual fixará o prazo máximo para a sua conclusão. Esses termos são mencionados
no art. 8o do Decreto no 70.235/1972. O art. 7o, I, do mesmo decreto, que foi
recepcionado pela atual ordem constitucional com força de lei, determina que o
procedimento fiscal tem início com o primeiro ato de ofício escrito praticado por
servidor competente, identificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou o
seu preposto.
O §2o do mesmo artigo dispõe que esse ato vale pelo prazo de sessenta dias,
prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato escrito
que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Sendo cumpridas essas formalidades legais essenciais ao lançamento, não pode
ser acatado o argumento de que um documento de controle interno criado por
portaria da RFB para o planejamento das atividades de fiscalização o invalide. É
esse também o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no
julgamento do Acórdão 2301-004.168:
Ademais, o Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais relativos aos
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Consiste em uma ordem administrativa, emanada de dirigentes as unidades da
Receita Federal para que seus auditores executem as atividades fiscais, tendente
a verificar o cumprimento das obrigações tributárias por parte do sujeito passivo.
Sendo, portanto, ato praticado por autoridade competente (Coordenador,
Superintendente, Delegado ou Inspetor, conforme o caso) e dirigido ao Auditor
Fiscal da Receita Federal (AFRF), eventuais irregularidades verificadas no seu
trâmite, ou mesmo na sua emissão, não tem condão de invalidar o auto de
infração decorrente do procedimento fiscal relacionado.
A necessidade de cientificar o contribuinte da existência do MPF prende- se tão
somente a questões relacionadas a sua segurança contra pseudo-ações fiscais que
poderiam ocorrer. Assim, o contribuinte pode, por precaução, praticar as medidas
que julgar pertinentes para sua segurança durante o procedimento de
fiscalização, enquanto não lhe for apresentado o MPF correspondente...
No caso, os termos a que se referem o art. 196 do Código Tributário Nacional e
art. 8o do Decreto no 70.235/1972 foram lavrados conforme a lei (Termo de Início
do Procedimento Fiscal e Termos de Intimação Fiscal). A contribuinte contra a
qual foram lavrados os Autos de Infração teve ciência dos mesmos em
12/12/2014 e entre a ciência dos termos escritos emitidos durante a ação fiscal
não decorreram mais do que sessenta dias, o que demonstra a plena eficácia do
procedimento fiscal.
Fl. 12598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
43
Embora não seja requisito para a validade da ação fiscal, vale salientar que,
quanto à contribuinte principal, foi dada ciência do Mandado de Procedimento
Fiscal. Na Portaria RFB no 3.014/2011, art. 4o, está previsto que o MPF é emitido
exclusivamente na forma eletrônica e assinado pela autoridade emitente,
mediante a utilização de certificado digital válido. No parágrafo único desse
dispositivo está disposto que a ciência do MPF pelo sujeito passivo se dá no sítio
da RFB na internet, com a utilização de acesso consignado no termo que formaliza
o início do procedimento fiscal.
No art. 9o da Portaria RFB no 3.014/2011, consta que as alterações do MPF,
inclusive decorrentes de prorrogação de prazo, serão procedidas mediante
registro eletrônico efetuado pela respectiva autoridade emitente, cientificado o
contribuinte nos termos do parágrafo único do art. 4o, ou seja, no sítio da RFB na
Internet, com a utilização do código de acesso consignado no termo que
formalizou o início da fiscalização.
Nos termos emitidos pela Auditoria Fiscal consta o número do MPF e o código de
acesso para constatação da sua veracidade e prorrogação, bem como a
informação de que a sua autenticidade podia ser verificada no sítio da RFB na
internet.
Por outro lado, a ausência de Mandado de Procedimento Fiscal não implica na
nulidade da imputação de solidariedade, se este ato foi efetivado nos termos das
normas.
O Parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN/CRJ/CAT no
55/2009 trata do assunto. A responsabilidade tributária solidária, aplicada no
caso, ocorre quando o responsável é chamado para adimplir o crédito tributário
concomitantemente com o contribuinte, arcando, independentemente deste,
com o pagamento integral do crédito tributário.
Os atos causadores da responsabilidade dos administradores prevista no art. 135
do Código Tributário Nacional - CTN são atos ilícitos, praticados com dolo ou
culpa.
Por poder nascer a responsabilidade do administrador em momento distinto do
crédito tributário do contribuinte, e por ter natureza distinta desta (ato ilícito vs.
fato lícito), não precisa sua obrigação ser declarada no mesmo momento ou no
mesmo ato em que for constituído o crédito tributário.
Dessa forma, com respeito aos responsáveis solidários que se enquadram no art.
135 do CTN, não há necessidade de sua intimação no decorrer da ação fiscal, mas
sim de ciência do lançamento do crédito tributário, o que foi feito por meio da
intimação dos Termos de Sujeição Passiva Solidária.
Da mesma forma, o enquadramento no art. 124, I, do CTN não enseja a ciência do
responsável ainda durante a investigação dos fatos. O que é necessário é a sua
intimação do auto de infração para que exerça o seu direito de defesa, o que foi
Fl. 12599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
44
efetuado pela ciência dos Termos de Sujeição Passiva Solidária e de todos os
documentos que compõem os Autos de Infração.
Deve ser salientado, ainda, que, no caso, os responsáveis solidários foram
intimados da existência das ações fiscais nas empresas da REDE PRESIDENTE,
inclusive da autuada, quando ainda estavam em andamento, conforme
comprovam os Termos de Intimação Fiscal juntados aos autos, emitidos
especificamente com esse fim. Nos termos constam os números dos Mandados
de Procedimento Fiscal de todas as empresa, bem como os códigos de acesso,
com a informação de que a autenticidade dos mesmos poderia ser conferida no
sítio da Receita Federal do Brasil na internet.
Não prosperam, portanto, os argumentos de nulidade por ausência de mandado
de procedimento fiscal.
5. Da Licitude das Provas e da Competência dos Auditores Fiscais Não há óbice
para que sejam utilizadas as provas colhidas nos inquéritos policiais, não havendo
afronta alguma ao direito dos impugnantes ao contraditório e à ampla defesa.
No caso, ao contrário do alegado, todas as provas apreendidas foram objeto de
decisões judiciais que autorizaram a busca e apreensão, todas juntadas ao
processo, tendo sido, pois, colhidas de acordo com os mandamentos
constitucionais e legais. Houve, também, decisões judiciais que autorizaram a
quebra do sigilo de dados e telefônico das diversas pessoas envolvidas, além da
quebra do sigilo fiscal, tributário e patrimonial de 110 pessoas físicas e jurídicas,
dentre as quais os integrantes da família Tolardo. Não há que se falar, assim, em
violação ao direito de privacidade e ao sigilo das comunicações telefônicas dessas
pessoas.
Nas decisões judiciais constam, ainda, determinações expressas para
compartilhamento das informações com a Secretaria da Receita Federal do Brasil,
tendo uma delas mencionado na sua fundamentação decisão do STJ sobre o
assunto (fls.624):
PROCESSO PENAL – PROVA EMPRESTADA – COMPARTILHAMENTO DE
INFORMAÇÕES SIGILOSAS: INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – INTERPRETAÇÃO DO
ART. 5o, XII, DA CF – PRECEDENTES SO STF E DO STJ 1. É legal e constitucional o
compartilhamento de informações e das provas colhidas em processo penal,
inclusive das interceptações telefônicas obtidas mediante autorização judicial,
com órgãos da administração pública e com o Ministério Público, com vista a
instauração e processo administrativo e disciplinar. Precedentes do STF e STJ.
2. Necessidade de manutenção do sigilo das informações pelos órgãos
compartilhadores, a quem cabe valorar as provas.
3. Agravo regimental improvido.
STJ, AgRg na Apn 536/BA, CORTE ESPECIAL, Rel. Ministra Eliana Calmon, j.
Fl. 12600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
45
19/11/2008, Dje 19/03/2009 Ainda, conforme julgamento do Resp 476.660/MG
pelo STJ, as provas colhidas no inquérito tem valor probatório relativo, mas
somente devendo ser afastadas na ação judicial quando houver contraprova
produzida sob o contraditório. Aplicando-se o mesmo fundamento para o
processo administrativo, conclui-se que a prova que não foi objeto de
contraditório pode ser utilizada para fundamentar o lançamento, porém, após
instaurado o processo, deve ser concedido ao contribuinte o seu direito
constitucional ao contraditório e à ampla defesa, o que foi efetivado, no caso,
com a abertura de prazo para impugnação.
Nesse ponto, é interessante se destacar o momento em que se inicia o processo
administrativo fiscal, espécie do gênero processo administrativo. Alberto Xavier
fixa o seguinte conteúdo para o processo administrativo fiscal: “é o que tem por
objeto a decisão de um conflito, em matéria tributária, suscitado por iniciativa do
particular e cuja decisão é da competência de órgãos judicantes da
Administração” 2 .
Em verdade, a atividade administrativa ligada aos interesses fiscais tem duas
fases distintas: fase não contenciosa (oficiosa) e fase contenciosa. A primeira é
uma fase na qual a autoridade administrativa pratica atos de ofício tendentes à
aplicação da legislação tributária à situação de fato, que resultam na individuação
da obrigação tributária. Nessa fase preliminar, a autoridade administrativa coleta
dados, examina documentos, solicita esclarecimentos do contribuinte, procede à
auditagem dos dados contábeis e fiscais e verifica a ocorrência ou não de fato
gerador de obrigação tributária. Trata-se de procedimento oficioso, de iniciativa
da autoridade fiscal. Foi nessa fase que as provas foram compartilhadas e
produzidas, no caso. Nessa fase oficiosa, os procedimentos que antecedem o ato
de lançamento são unilaterais da fiscalização, não havendo que se falar em
processo.
Com o lançamento fiscal regularmente notificado ao sujeito passivo, nasce a
faculdade deste de poder iniciar a segunda fase do procedimento – a fase
contenciosa, litigiosa ou contraditória. Essa fase é de iniciativa do sujeito passivo,
em contraposição à fase oficiosa, que é de iniciativa da autoridade fiscal.
Vale destacar que há provas obtidas também em investigação realizada na própria
ação fiscal que originou os Autos de Infração, além de provas colhidas em outras
ações fiscais efetivadas nas empresas envolvidas. Ao contrário do alegado, é
perfeitamente possível esse procedimento, desde que tais provas não sejam
tratadas como tendo valor probatório absoluto, sendo facultado ao contribuinte e
solidários a ampla defesa e o contraditório em relação a elas. Como se disse, com
a ciência dos envolvidos e a concessão de prazo para se defenderem, esses
direitos lhes foram garantidos. Nascendo o processo somente após a lavratura do
Auto de Infração e intimação dos interessados, a disponibilização das provas no
prazo para impugnação atende ao requisito suscitado pelos defendentes de
ciência das mesmas na primeira oportunidade.
Fl. 12601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
46
Há decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF (Processo no
10665.001627/2004-50) que corrobora o entendimento exposto, conforme se
constata no trecho seguinte:
... A utilização de prova emprestada do Fisco Estadual é plenamente permitida no
processo administrativo fiscal, desde que seja submetida a novo contraditório ...
GRIFEI Havendo, portanto, o contraditório no processo atual, não cabe a alegação
de que os processos administrativos dos quais foram colhidas as provas não foram
julgados ou que o inquérito policial não foi concluído. Há de ser ressaltado, ainda,
que as instâncias penal e administrativa são, por princípio, independentes.
Deve ser feita, ainda, a ressalva de que para algumas provas não há necessidade
de autorização judicial. Apenas aquelas protegidas por sigilo demandam tal
autorização, como as correspondências ou ligações telefônicas.
No que diz respeito à competência dos MM. Juízes que prolataram as decisões,
tendo estas preponderância sobre as decisões da Administração Pública,
conforme se verá adiante, não podem os julgadores administrativos desobedecê-
las sem decisão do próprio Poder Judiciário determinando a incompetência das
autoridades judiciais.
Nesse ponto, deve ser dito que os agentes fiscais não desconsideraram a
personalidade jurídica da empresa, mas apenas aplicaram a lei aos fatos
apurados, que se subsumiram às hipóteses legais especificadas por eles, em
prestígio ao princípio da verdade material que rege o lançamento. Tanto que o
Auto de Infração foi lavrado no nome da empresa e não de seus sócios e a
responsabilidade solidária foi aplicada com base em dispositivo legal que a prevê.
Diante do princípio da verdade material, não pode a autoridade lançadora se
limitar a verificar a situação formalmente desenhada pelo contribuinte, devendo
investigar os fatos como realmente se apresentam.
Com respeito à livre convicção da autoridade julgadora previsto no art. 29 do
Decreto no 70.235/1972, tal comando se dirige aos julgadores administrativos de
primeira e segunda instância quando da avaliação das provas de todas as partes
envolvidas no processo administrativo fiscal e não à autoridade lançadora, cuja
incumbência é de carrear provas que sustentem o lançamento. Não faz sentido,
portanto, dizer que os Auditores Fiscais que efetuaram o lançamento
“exarcebaram o livre convencimento da autoridade julgadora”.
Não podem prosperar, assim, as alegações dos impugnantes.
Da Ausência de Cerceamento de Defesa
Os responsáveis solidários dizem que procuraram a Secretaria da Receita Federal
do Brasil e entregaram mídias para gravação, porém foi-lhes recusado o conteúdo
integral do processo administrativo.
Ocorre que todos os documentos nos quais se basearam os Auditores Fiscais
foram juntados ao processo administrativo fiscal, o qual foi formalizado em
Fl. 12602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
47
processo eletrônico. A Lei no 11.196, de 2005, introduziu no Decreto no 70.235, de
1972, a possibilidade da prática de atos processuais por meio eletrônico. Esse tipo
de processo pode ser acessado diretamente pelo contribuinte, seus procuradores
ou
pessoas
devidamente
autorizadas,
conforme
instruções
facilmente
encontradas no sítio da RFB na internet.
Mesmo se considerando que os demandantes não pudessem consultar os
documentos dos processos por não quererem optar pelo Domicílio Tributário
Eletrônico –DTE, é direito do contribuinte ou interessado a extração de cópias do
processo, bem como a vista (Decreto no 7.574/2011, art. 146, §§ 2o e 3o),
procedimentos efetuados corriqueiramente na RFB, bastando o preenchimento
do formulário adequado, também disponibilizado no sítio da RFB na internet, bem
como a apresentação dos documentos necessários. Os impugnantes alegaram que
lhes foi negada a vista ou cópia do processo, entretanto não apresentaram prova
alguma desse fato.
Consta nos autos solicitação de cópia do processo em meio digital efetuada em
22/12/2014 por Jeane Cristine Tolardo Dalle Ore. Não há nenhum indício de que
cabe à RFB e não a ela a responsabilidade por ter pego a mídia apenas em
09/02/2015, conforme atesta a sua assinatura, principalmente porque, ao invés
do alegado, o seu pedido não foi negado, tendo a RFB se disposto a providenciar a
cópia.
Quanto à fundamentação legal, o Relatório “Fundamentos Legais do Débito –
FLD”, que integra o Auto de Infração, tem como escopo informar ao contribuinte
justamente a fundamentação legal para o lançamento. Nesse relatório a
legislação encontra-se separada por competências e agrupada sob títulos que
identificam perfeitamente cada assunto, o que invalida o argumento de que a
autoridade fiscal tipificou as exigências em dispositivos genéricos.
No caso, não bastasse o relatório FLD, no Relatório Fiscal, os Auditores Fiscais
descreveram todos os fatos, relacionando-os à fundamentação legal aplicada,
didaticamente e de forma minuciosa.
Ademais, todos os elementos contidos no art. 142 foram cumpridos, restando
plenamente evidenciado todo o procedimento adotado, com fundamentos e
bases fáticas e legais.
Com respeito à ausência dos nomes dos segurados no Relatório Fiscal, tal
alegação não procede, uma vez que foi anexado a esse documento planilha
denominada “EXTRATO DE PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS DE TODAS AS
FILIAIS DO GRUPO PRESIDENTE RETIRADOS DO EXTRATO CAIXA”, com a
discriminação dos valores e das pessoais às quais se referem.
Não pode prosperar a reclamação relativa ao prazo para impugnação, uma vez
que foi concedido o prazo previsto no Decreto no 70.235/1972, art. 15, não
havendo previsão legal para a sua prorrogação.
Fl. 12603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
48
Dessa forma, não podem ser acatadas as alegações apresentadas, não tendo
havido ofensa alguma aos princípios do contraditório e à ampla defesa.
Da Intimação por Via Postal (pelos Correios)
O Decreto no 70.235/72, o qual dispõe sobre o processo administrativos fiscal, no
art. 23 citado pelo impugnante trata da intimação dos atos do processo:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.196,
de 2005) (GRIFEI) (...)
O Decreto no 70.235/1972, art. 23, §4o, ainda dispõe que, para fins de intimação,
considera-se domicílio tributário do sujeito passivo o endereço postal por ele
fornecido, para fins cadastrais, à Administração Tributária.
O Decreto no 7.574/2011 apenas repete essas regras legais, já que o Decreto no
70.235/1972 foi recepcionado pela atual ordem constitucional com força de lei.
Resta evidente da análise desses dispositivos que não há ordem de prioridade
entre a intimação pessoal, a intimação por via postal ou outro meio com aviso de
recebimento e a intimação por meio eletrônico. A ordem de preferência
estabelecida é entre essas formas de intimação e a intimação por meio de edital,
a qual foi cumprida.
Rogério Márcio Tolardo
Na Declaração Anual de Ajuste do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – DIRPF
do ano calendário 2013, exercício 2014, enviada em 29/04/2014, o impugnante
informou que seu domicílio tributário é em Vigário Geral, Rio de Janeiro/RJ,
mesmo endereço informado na declaração do ano calendário 2014, exercício
2015, enviada em 30/04/2015.
Fl. 12604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
49
Ocorre que foi esse o endereço para onde foi enviada a correspondência com o
Termo de Sujeição Passiva Solidária e o Auto de Infração, conforme comprova o
Aviso de Recebimento – AR juntado aos autos (recebimento em 12/12/2014).
Totalmente descabida, portanto, a alegação de que o impugnante não foi
intimado em seu domicílio tributário.
Vale ressaltar que, conforme registrado no Relatório Fiscal, foi constatado na
investigação efetuada em cumprimento a mandado de busca e apreensão judicial
que, de fato, o endereço no qual reside o impugnante é outro, situado em
Curitiba/PR. Diante dessa constatação, por precaução e para oportunizar ao
máximo a defesa do impugnante, a mesma correspondência também foi enviada
para esse endereço, tendo sido recebida em 10/12/2014.
Íris da Silva Tolardo
Nas DIRPF do ano-calendário 2013, exercício 2014, e do ano-calendário 2014,
exercício 2015, Íris da Silva Tolardo informou seu domicílio tributário na
Consolação, São Paulo/SP. Houve a intimação por via postal nesse endereço,
conforme AR juntado aos autos, o que invalida qualquer argumento de que não
tomou ciência do lançamento.
Diligentes, os Auditores Fiscais providenciaram sua intimação também no seu
endereço em Maringá/PR, apurado como sendo o endereço verdadeiro quando
do cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensão.

Pelos motivos expostos, rejeito estas preliminares de nulidade.
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO
Os recorrentes, afirmam que os lançamentos dos tributos deveriam ser feito por
homologação, visto que, a Fazenda não constituiu o crédito tributário em análise, já que não foi
realizado o lançamento, configurando a decadência.
O Acórdão recorrido, afirmou que os recorrentes se equivocaram na definição da
decadência e prescrição e entre lançamento por homologação e de ofício:
Não faz sentido, o deferimento da prescrição do crédito tributário se não for
acatada a decadência.
Não que se falar em lançamento por homologação efetuado pela autoridade
tributária. O que ocorreu, no caso, foi a ausência de lançamento por homologação
que deveria ter sido efetivado pelos contribuintes e , em consequência da sua
omissão, do dolo e fraude constatado, os Auditores Fiscais efetuaram o
lançamento de ofício.
O Acórdão recorrido, afirmou que o período objeto do lançamento é de 01/2009 a 08/2012
e todas as intimações se aperfeiçoaram em dezembro de 2014.
Fl. 12605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
50
O recorrente, afirma que os lançamentos dos tributos deveriam ser feito por
homologação, visto que, a Fazenda não constituiu o crédito tributário em análise, já que não foi
realizado o lançamento, configurando a decadência.
Não sendo considerada a decadência, os recorrentes pugnaram pela prescrição dos
créditos tributários.
Não assiste razão aos recorrentes.
Explico.
Conforme relatório de atividade fiscal (fls. 113), a fraude consistia em sonegar
valores à previdência social , comprovada conforme planilha do “Extrato Caixa” , no período de
01/2009 a 09/2012. A empresa autuada declarava valores exponencialmente menores aos que
eram verdadeiramente pagos aos seus funcionários, ou seja, a maior parte era paga “por fora”, em
dinheiro ou depositado nas contas- correntes dos empregados e a menor parte era objeto da folha
de pagamento oficial, declarada em GFIPs e devidamente contabilizada.
Nesse aspecto, não assiste razão ao recorrente, porque o lançamento de ofício
consubstanciado pela Receita Federal foi realizado em razão da comprovação da fraude e
dissimulação por meio de farta documentação comprobatória . Logo, a aplicação do disposto no
art.173, I do CTN pela Receita Federal foi correta e não merece reparos.
Nos termos da Súmula 72 do CARF, caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, a contagem do prazo decadencial rege0se pelo art.173, I, do CTN.
O objeto da autuação fiscal consubstanciada em decorrência de fraude, transcorreu
no período de 01/2009 a 09/2012.
Nos termos do art. 173, I do CTN, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário em razão de dissimulação, extingue-se após 5 anos contados, do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado. No caso em tela, os
recorrentes foram intimados em dezembro de 2014.
O prazo decadencial para o lançamento de ofício é de cinco anos a contar do
primeiro do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ser efetuado, outrossim, conforme
Súmula 101 do CARF, na hipótese de aplicação do art. 173, I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser
efetuado.
Com relação ao exercício de 2009, o prazo para a constituição do crédito tributário
iniciou-se em 01/01/2010, findando-se em 02/01/2015.
Tendo em vista, que os recorrentes foram intimados em dezembro de 2014, a
decadência não foi consolidada.
Portanto, o lapso temporal legal exigido para a configuração da decadência não foi
concretizado.
Fl. 12606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
51
O pedido de prescrição formulado pela recorrente é descabido, visto que, conforme
art. 151, III, do CTN, a apuração do crédito tributário por processo administrativo suspende a sua
exigibilidade.
Em outras palavras, notificado o contribuinte sobre a constituição definitiva do
crédito, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial, o que não aconteceu no caso em
discussão.
Conforme a Súmula 11 do CARF, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
Portanto, o prazo prescricional, terá sua contagem iniciada apenas com o
encerramento deste PAF, não sendo possível se falar em prescrição durante o seu curso.
Nego provimento ao recurso quanto as alegações de decadência e prescrição.

PREJUDICIAL AO MÉRITO
O recorrente evidencia a necessidade desse processo administrativo fiscal aguardar
o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal sobre a quebra do sigilo bancário diretamente pela
autoridade administrativa, conforme ADI 2390, ainda pendente de julgamento naquela corte.
Não assiste razão aos recorrentes.
Verifica-se que na Autuação Fiscal em análise não foi verificada quebra de sigilo
bancário realizado por autoridade administrativa, porque os documentos que comprovam a
transgressão fiscal foram apreendidos durante os Mandados de Busca e Apreensão, decorrentes
da “ Operação Laranja Mecânica” realizada em 17 de outubro de 2012, pela Polícia Federal e
Receita Federal, autorizada pelo Juízo Federal Substituto da 3° Vara Federal de Curitiba/PR, que
comprovam o pagamento de verbas salariais não consideradas na GFIP.
É importante destacar, que no julgamento da ADI 2390, foi fixada a tese que o
acesso dos fiscos às informações bancárias não configura uma quebra de sigilo bancário, mas uma
mera transferência de sigilo, vejamos:
Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”

Portanto, não assiste razão aos recorrentes.
Prejudicial de mérito rejeitada.
Fl. 12607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
52
MÉRITO
1
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS RECORRENTES
Os recorrentes afirmam que as presunções do Auditor Fiscal, que o consideram
como “ real proprietário e administrador, não constituem justa causa para direcionar o auto de
infração contra o autuado, notadamente por ausência de prova a respeito de sua participação na
empresa autuada ou mesmo interesse na situação que constitui o fato gerador, na forma do
art.124, I do CTN.
Os recorrentes alegam que a solidariedade fundada no art.124, I do CTN somente
pode existir entre sujeitos que figurem no mesmo polo da relação obrigacional, pois só
assim o interesse poderá ser considerado como comum , além de ser pessoa estranha ao
quadro societário da empresa fiscalizada.
Os recorrentes afirmam que quanto a imputação da responsabilidade de terceiros,
infirma que não é sócio da empresa e não administra a empresa fiscalizada, sendo injusta
a responsabilização objetiva dos recorrentes, na forma do art.135 do CTN.
O Acórdão recorrido, conforme ementa, consignou o entendimento de que foi
comprovada a fraude e o dolo na ocultação dos verdadeiros sócios administradores de
empreendimento único por meio de laranjas, respondendo os verdadeiros sócios como
responsáveis solidários pelo crédito tributário previdenciário, conforme art.135, III do CTN.
Se essas pessoas participaram dos atos que originaram os fatos geradores , também há
enquadramento no art.124, I do mesmo código.
Complementa o raciocínio, preconizando que a empresa autuada “ REDE
PRESIDENTE”, composta por um conglomerado de empresas, a quase totalidade em nome
de laranjas , trata-se na verdade de um único empreendimento administrado com traços
familiares, iniciado pelo patriarca Samuel Tolardo, já falecido, e transmitido a sua viúva, Iris
da Silva Tolardo, outrossim, aos seus herdeiros atuais proprietários, figurando na
autuação fiscal como responsáveis solidários.
Não assiste razão aos recorrentes.
Explico.
No caso em tela, conclui-se que a “ REDE PRESIDENTE”, trata-se de um conjunto de
sociedades existentes, operacionais, unidas por vínculos societários e controladas por um
único grupo de direção comum que utilizou do artifício de laranjas para maquiar os
verdadeiros administradores da empresa autuada, atraindo a incidência do art.149, VII do
CTN, que admite o lançamento de ofício nessas ocasiões e consequentemente a incidência
da corresponsabilidade por interesse comum, conforme art. 124, I, do CTN.
Fl. 12608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
53
No tocante a responsabilidade de terceiro, verifica-se que os recorrentes detém o
poder de controle da empresa fiscalizada, conforme art.135 do CTN.
Rogerio Tolardo é proprietário de seis imóveis utilizados pela “REDE PRESIDENTE”,
além disso, participa ativamente da administração, inclusive por meio de procurações
outorgadas pelos laranjas.
Posteriormente, esses imóveis foram dados como integralização de capital de uma
das empresas do esquema, Magno Administradora de Bens e Participações Ltda. O capital,
que era de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) passou para R$ 1.039.765,00 (um milhão, trinta e
nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais).

As despesas pessoais dela eram custeadas pela REDE PRESIDENTE e ela realizava
retiradas vultosas, o que denota sua condição de coproprietário do esquema
Jeane Cristine Tolardo Dalle Ore tinha participação ativa no esquema, sobretudo
como administradora do grupo adquirido (Emprepar). Além de administrar a Embrepar,
Jeane Cristine Tolardo Dalle Ore, tinha diversas procurações de sócios laranjas para gerir os
negócios e era proprietária de diversos imóveis utilizados pela REDE PRESIDENTE, além de
ser fiadora de contratos de locação de outros também utilizados pelo esquema.
As despesas pessoais dela eram custeadas pela REDE PRESIDENTE e ela realizava
retiradas vultosas, o que denota sua condição de coproprietário do esquema
Os elementos coligidos pelo Acórdão recorrido são suficientes para demonstrar a
posição ocupada pelos recorrentes como reais proprietários e administradores da Rede
Presidente.
Além disso, são suficientes para afastar a alegação da ausência de responsabilidade
dos recorrentes por inexistência de prova de seu benefício.
Deve ser considerado também, que as provas trazidas aos autos revelam um “
modus operandis”, ou seja , um padrão de comportamento que se perpetua no tempo, de
forma que a alegada ausência de sincronia temporal entre as constatações feitas e os
períodos lançados não implicam qualquer nulidade ou mácula ao lançamento efetuado.
Neste caso, caberia aos recorrentes a demonstração de que houve mudança na forma de
proceder, o que não foi feito.
Com base no exposto, afasto as alegações de ausência de prova de vínculo dos
responsáveis solidários com os fatos geradores das obrigações tributárias, bem como de
ausência de prova de benefício.
IMPROCEDÊNCIA DA EXIGÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE
RELAÇÃO DE EMPREGADO, AVULSO, AUTÔNOMO, ETC
Fl. 12609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
54
Os recorrentes entendem pela nulidade objetiva do ato fiscalizatório, na medida em
que o agente fiscal em seu relatório, não identifica, nominalmente, quais os empregados, que
considera para a exigência fiscal, bem como não registra a forma e condições do pagamento e
quitação dos valores a eles pagos no período abrangido pela autuação e em qual local de trabalho.
Não assiste razão aos recorrentes.
Explico.
De acordo com os autos, a comprovação da existência de pagamentos a esse título
foi feita a partir de extrato da conta caixa que registrava a atividade de todas as “filiais” do grupo.
Cabia às empresas e, por decorrência, aos responsáveis por ela, ter realizado o adequado controle
dos beneficiários dos pagamentos e informado esses dados ao poder público, na forma do art. 225
do Decreto 3.048/99.
A utilização do instrumento da aferição indireta é permitida pela legislação
previdenciária quando ficar comprovada a irregularidade no cumprimento das obrigações da
empresa autuada, conforme art.33, da Lei 8.212/91.
A jurisprudência do Carf é sedimentada neste sentido, de acordo com o Acórdão n°
2404-005.672, que consignou o entendimento de que o lançamento por aferição indireta é cabível
quando o contribuinte apesar de intimado, não apresentar a documentação comprobatória dos
fatos relacionados à tributação.
A despeito do que se afirmou acima, cumpre registrar que no Relatório de Atividade
Fiscal, estão identificados os beneficiários dos pagamentos realizados e que deram origem à
autuação por meio de farta documentação.
Portanto, nego provimento quanto a esse tópico dos recursos em análise.

Impossibilidade da ampliação da base de cálculo
Os recorrentes afirmam que os salários não se confundem com a remuneração.
Logo, a base de cálculo da contribuição devida pela empresa só poderia abranger exclusivamente
os salários. Devendo ser excluídas da base de cálculo da contribuição, valores que não se tratam
de salário” stricto sensu” , determinando-se o recálculo dos valores devidos para recolhimento.
Não assiste razão aos recorrentes.
Explico.
Uma vez que as contribuições sociais são apuradas pelo próprio contribuinte e
informadas ao Fisco por meio de declaração, incube aos recorrentes o ônus da prova que
efetivamente existe, na base de cálculo das contribuições previdenciárias objeto do presente
processo administrativo, verbas que representam indenização paga.
Fl. 12610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
55
No caso em análise, os recorrentes deixaram de apresentar quaisquer documentos
hábeis a comprovar efetiva incidência das contribuições sociais em questão sobre verbas de
caráter indenizatório paga aos empregados da empresa autuada.
Portanto, os recorrentes limitaram-se a invocar de forma genérica a inclusão dessas
verbas na base de cálculo do tributo, da qual, os recorrentes foram responsáveis pela delimitação.

INEXIGÊNCIA DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO
Os recorrentes afirmam que a contribuição do salário – educação é contribuição
social geral (educacional) e não de seguridade social e nem se enquadra no texto normativo do
art.240 da CF, conforme tese fixada no RE 138.284, que consignou o entendimento de que o
salário – educação não é contribuição da seguridade -social.
A contribuição social denominada salário – educação tem previsão no art.212, § 5o
da Carta Magna, e o seu principal objetivo é o custeio da educação como serviço público em todo
o território nacional.
Trata-se de contribuição exigida de empresas na qualidade de empregadores, cuja
base de cálculo do tributo é a própria folha de pagamento na alíquota de 2,5% sobre o total de
remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados.
O verbete sumular de no 732 do STF, afirma ser “constitucional a cobrança da
contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de
1988, e no regime da Lei 9.424/1996.”
Não merece, portanto, ser a alegação acatada.

INEXIGÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA
O recorrente afirma que exigência do crédito tributário referente a contribuição
destinada ao INCRA é ilegal, visto que, em primeiro lugar, a empresa autuada não exerce
atividade rural, sendo a empresa exclusivamente urbana, faltando causa jurídica para contribuir ao
INCRA.
Citou jurisprudência do STF, de acordo com o entendimento firmado no RE 148.734,
que firmou o entendimento de que a contribuição da Lei 2.613/55( INCRA), não tem natureza de
contribuição de seguridade social, ou seja, não tendo a contribuição da Lei 2.613/55( INCRA) o
perfil jurídico de contribuição social para o seguro social, nem se destinando a entes privados de
promoção profissional – o INCRA é classificada como autarquia federal, ela evidentemente não se
contém nos lindes do art. 195, I, nem no art.240, da Carta Magna.
Fl. 12611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
56
O recorrente interpreta de forma diversa da Receita Federal, o art. 3°, VII, da Lei n°
8.315/91, que validou a manutenção da contribuição destinada ao INCRA, vinculando -se ao
SENAR.
Não assiste razão aos recorrentes.
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 630898 com
repercussão geral, fixou a tese de que é constitucional a contribuição de intervenção no domínio
econômico destinada ao Incra devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da
EC no 33/2001.
Logo, a alegação merece ser rejeitada.

INEXIGÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EM RAZÃO DA
INCAPACIDADE LABORATIVA – CONHECIDA COMO SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO (SAT)
O recorrente afirma que o SAT é inconstitucional, porque os arts. 195, parágrafo 4°
e 154, I, da CF, dispõem que a criação desse tributo somente poderia ocorrer por Lei
Complementar porque apesar de seu nomen juris indicar que se trata de uma contribuição
complementar ou adicional à contribuição prevista no art.22, I da Lei n° 8.212/1991, é na verdade
mais um tributo incidente sobre a mesma base de cálculo.
O acórdão da DRJ entendeu de forma contrária, citando jurisprudência consolidada
do STF, conforme RE 312960, que assentou a constitucionalidade dessa contribuição.
O Acórdão no 2302002.352, julgado pela 2a Turma Ordinária da 3° Câmara da 2°
Seção, consignou o entendimento de que, in verbis:
“Quanto ao Decreto 612/92 e posteriores alterações (Decretos 2.173/97 e
3.048/99), que, regulamentando a contribuição em causa, estabeleceram os
conceitos de “atividade preponderante” e “grau de risco leve, médio ou grave”,
repele-se a argüição de contrariedade ao princípio da legalidade, uma vez que a
lei fixou padrões e parâmetros, deixando para o regulamento a delimitação dos
conceitos necessários à aplicação concreta da norma.Nesse sentido já decidiu o
STF, no RE n ° 343.446­SC, cujo relator foi o Min. Carlos Velloso, em 20.3.2003.”
Portanto, os conceitos de atividade preponderante, de risco de acidente de
trabalho leve, médio ou grave; não precisariam estar definidos em lei, o Decreto é ato normativo
suficiente para definição de tais conceitos, uma vez que tais conceitos são complementares e não
essenciais na definição da exação.
Logo, a alegação de suposta inconstitucionalidade do SAT não merece prosperar.
Fl. 12612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
57
INEXIGÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DIANTE DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA
SOBRE VERBAS
Os recorrentes sustentam pela inexigência da contribuição previdenciária diante da
ilegalidade da cobrança sobre verbas, conforme a seguinte explanação:
No caso, por falta de previsão legal do art. 22, I da Lei 8.212/91, devem ser
excluídas da base de cálculo todas as verbas de caráter indenizatório cobrados
pela RFB/INSS, tais como: (i) os valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de
afastamento do empregado doente ou acidentado; (ii) aviso prévio indenizado e a
projeção dele decorrente de um avo de décimo terceiro salário; (iii) o adicional de
1/3 (um terço) de férias, o abono de férias (conversão das férias em pecúnia, não
excedente a vinte dias) e férias indenizadas; (iv) salário maternidade; (v) vale
transporte; (vi) os valores recebidos a título de ganhos eventuais e os abonos
expressamente desvinculados do salário; (vii) auxílio-alimentação.

A decisão recorrida, em sentido diverso, conforme as seguintes alegações:
O abono de férias, as férias indenizadas, os ganhos eventuais e os abonos
expressamente desvinculados do salário não compõem a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, nos termos do art. 28, §9o, “d”, “e.6”, “e.7”, da Lei
no 8.212/1991. Trata-se de verbas que a norma legal excetua, excluindo da base
de cálculo dessas contribuições. A impugnante apenas alega, de forma genérica,
que essas importâncias não deveriam ter sido lançadas, sem comprovar que a
Auditoria as lançou.
Deve ser relembrado, ainda, que, sendo a atividade administrativa plenamente
vinculada e sendo a tributação regida pelo princípio da legalidade, não pode a
autoridade administrativa deixar de lançar contribuição prevista em lei em face de
jurisprudência do Poder Judiciário, ainda que proveniente das cortes superiores, a
não ser quando ocorrerem as exceções dantes explicitadas.
A defendente alega que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ
pacificou o entendimento de que a verba recebida pelo empregado a título de
auxíliodoença nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento tem caráter
previdenciário, não tendo, pois, natureza salarial. Dessa forma, não incidiria
contribuição previdenciária sobre esse montante. Não colaciona aos autos,
todavia, nenhuma prova de que dentre os valores lançados se encontra tal verba.
Na verdade, no caso, seria estranho que houvesse esse tipo de verba, uma vez
que os valores lançados não constaram nas folhas de pagamento da empresa.
Além disso, mesmo que houvesse prova de que tais valores compõem a base de
cálculo lançada, consta expressamente na Lei no 8.213/1991, art. 43, §2o, que,
durante os primeiros quinze dias de afastamento da atividade por motivo de
invalidez, cabe à empresa pagar ao segurado empregado o salário. Da mesma
forma, no art. 60, §3o, da mesma lei, consta que nesse período, incumbe à
empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral. Segundo o art. 59
Fl. 12613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
58
do mesmo diploma legal, o auxílio-doença somente é pago a partir do décimo
sexto dia após o afastamento. Depreende-se do texto legal que a verba paga ao
segurado empregado nos 15 (quinze) primeiros dias consecutivos ao do
afastamento da atividade por doença não é auxílio-doença, já que esse benefício
somente é devido a contar do décimo sexto dia. Além disso, a lei foi clara ao
considerar salário o valor pago nos 15 (quinze) primeiros dias.
No que diz respeito ao terço constitucional de férias, a interpretação acatada pelo
Regulamento da Previdência Social – RPS, no seu art. 214, §4o, é a de que essa
verba integra o salário de contribuição. Esse entendimento se coaduna com a tese
de que a remuneração que compõe o salário de contribuição é, na verdade, um
complexo de verbas recebidas não somente em virtude da prestação do serviço
em si, mas também daquelas recebidas em virtude do contrato de trabalho.
Além de haver disposição regulamentar expressa, a vigente Instrução Normativa
RFB no 971/2009 dispõe:
Art. 57. As bases de cálculo das contribuições sociais previdenciárias da empresa e
do equiparado são as seguintes:
...
§ 8o A remuneração adicional de férias, de que trata o inciso XVII do art. 7o da
Constituição Federal, integra a base de cálculo, no mês a que ela se referir,
mesmo quando paga antecipadamente na forma da legislação trabalhista.
Quanto à jurisprudência dos nossos tribunais judiciais, apesar de a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça – STJ se inclinar pela não incidência da
contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e a matéria ter
sido submetida ao rito previsto no Código de Processo Civil, art. 543-C (recursos
repetitivos) juntamente com aviso prévio indenizado e valor pago nos primeiros
quinze dias antes do auxílio-doença, no julgamento do Recurso Especial
1230957/RS, não houve ainda decisão sobre o assunto, estando os autos
conclusos em razão de pedido de vista desde 17/06/2013. Mais importante, a não
vinculação da RFB a esse entendimento resta evidente em face da existência da
Nota PGFN/CRJ no 640/2014, que expressamente determina que os procuradores
devem continuar contestando e recorrendo das decisões emanadas do Poder
Judiciário.
Vale salientar, ainda, que a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço
constitucional de férias está submetida ao julgamento pelo Supremo Tribunal
Federal – STF por meio do RE 593068/SC pelo rito estabelecido no Código de
Processo Civil, art. 543-B (Repercussão Geral), porém não há ainda decisão
definitiva sobre esses temas, tendo sido o processo concluso ao relator em
01/08/2013. Além disso, o acórdão recorrido trata da contribuição para o Plano
de Previdência do Servidor Público, e não da contribuição relativa ao Regime
Geral de Previdência Social.
Fl. 12614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
59
Quanto ao salário-maternidade, em momento algum a Auditoria citou verba
recebida a esse título em seu relatório, mesmo porque, como já se viu, o
lançamento trata de verbas não declaradas que não constam nas folhas de
pagamento, as quais foram pagas mediante ardil para escondê-las. Sendo o
salário-maternidade um benefício pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS, não cabe a alegação da impugnante, não estando entre os pagamentos
verificados. Ademais, mesmo que estivesse, o salário-maternidade é base de
cálculo da contribuição previdenciária conforme expressamente determinado
pelo art. 28, §2o, da Lei no 8.212/1991.
Com relação ao auxílio-alimentação, a alegação da impugnante está
completamente desconectada dos fatos narrados pela Auditoria. A defendente
alega que se trata de alimentação fornecida in natura e argumenta que não
integra a base de cálculo da contribuição previdenciária. Chega a dizer que foi
mencionado o fornecimento in natura no Relatório Fiscal, o que não é verdade.
No relatório consta expressamente que o auxílioalimentação foi pago em dinheiro
(pág. 327), além de terem sido acostadas provas documentais desse fato.
Conforme já registrado no Parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional –
PGFN/CRJ no 2.117/2011 citado pela própria impugnante, resta assente no âmbito
do STJ o posicionamento de que não incide contribuição previdenciária sobre
alimentação fornecida in natura. Conforme registrado nesse parecer, entretanto,
o pagamento in natura do auxílio-alimentação consiste no fornecimento pelo
próprio empregador de alimentação aos seus empregados, único caso em que é
indiferente se o empregador está ou não inscrito no Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT ou se a prestação decorre ou não de acordo ou convenção
coletiva de trabalho. Para o pagamento feito em pecúnia, prevalece o disposto no
art. 28, §9o, da Lei no 8.212/1991, segundo o qual a inscrição no PAT é requisito
obrigatório para a não incidência.
Da mesma forma, o vale-transporte foi pago em dinheiro, fato não contestado
pela impugnante. A Lei no 8.212/1991, art. 28, § 9o, “f”, é clara ao excluir da base
de cálculo das contribuições previdenciárias apenas a parcela recebida a título de
valetransporte na forma da legislação própria. A Lei no 7.418/1985, art. 2o, “b”,
também evidencia que o vale-transporte somente não constitui base de
incidência de contribuição previdenciária quando concedido nas condições e
limites definidos na lei. O art. 4o dessa mesma lei dispõe que a concessão do
benefício implica na aquisição pelo empregador dos vales-transporte necessários
aos deslocamentos do trabalhador residência-trabalho e vice-versa, no serviço de
transporte que melhor se adequar. Assim, o Decreto no 95.247/1987, art. 5o,
citado pelo Auditor Fiscal esclarece que é vedado ao empregador substituir o vale-
transporte por antecipação em dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento,
ressalvada a falta ou insuficiência de estoque de vale-transporte, o que não foi
comprovado, no caso.
Fl. 12615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
60
Quanto à decisão judicial relativa ao vale-transporte, conforme já mencionado, o
julgamento de recurso extraordinário pelo STF não vincula este colegiado.
Em momento algum no Relatório Fiscal, foi citado o pagamento de aviso prévio
indenizado. Tampouco demonstrou a impugnante a existência de tais pagamentos
entre os valores lançados. De qualquer forma, o aviso prévio indenizado não está
entre as exclusões previstas no art. 28, §9o, da Lei no 8.212/1991. Apesar de o STJ
ter decidido no julgamento do Resp 1230957, sob o rito dos Recursos Repetitivos
(art. 543-C do CPC), que não incide contribuição previdenciária sobre o aviso
prévio indenizado, não há vinculação para a RFB, pois na Nota PGFN/CRJ no
640/2014 a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional decidiu por continuar
contestando e recorrendo perante o Poder Judiciário.
Por outro lado, o pagamento de horas extras, embora pagas em valor superior à
hora normal, subsume-se à regra disposta nos arts. 22, I, e 28, I, da Lei no
8.212/1991, uma vez que se trata claramente de retribuição pela prestação do
trabalho. Os adicionais de periculosidade, insalubridade e noturno, além das
gorjetas seguem a mesma sorte.Embora decisões judiciais envolvendo outras
partes em regra não sejam vinculantes, a título de ilustração segue decisão do STJ
nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OMISSÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS, HORAS-EXTRAS E ADICIONAIS PERMANENTES.
1. Não se conhece de recurso especial por suposta violação do art. 535 do CPC se
a parte não especifica o vício que inquina o aresto recorrido, limitando-se a
alegações genéricas de omissão no julgado, sob pena de tornar-se insuficiente a
tutela jurisdicional.
2. Integram o conceito de remuneração, sujeitando-se, portanto, à contribuição
previdenciária o adicional de horas-extras, adicional noturno, saláriomaternidade,
adicionais de insalubridade e de periculosidade. Precedentes.
GRIFEI 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp
69958/DF, Relator Min. Castro Meira, j.
em 12/06/2012, Publicação em 20/06/2012)
Quanto aos prêmios, abonos, ajudas de custo e diárias de viagens, também foram
alegados pagamentos a esse título de forma genérica, sem nenhuma prova. Para
que os abonos não componham a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, devem ser expressamente desvinculados do salário (Lei no
8.212/1991, art. 28, §9o, “e”, “7”). Nem o pagamento de abono foi provado,
tampouco que era desvinculado do salário.
Da leitura da alínea “g” do §9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, sobressai, já que está
expressamente escrito, que a exclusão da ajuda de custo da base de cálculo das
contribuições previdenciária alberga somente aquela paga em parcela única e
Fl. 12616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
61
recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do
empregado, na forma do art. 470 da CLT. Ademais, diárias de viagem pagas sem
comprovação da efetiva despesa não podem ser excluídas da base de cálculo de
tais contribuições.
Dessa forma, as alegações apresentadas quanto às verbas cobradas não podem
ser acatadas.

É importante destacar, precedente do CARF(Acórdão no 2201-003.781),
sobre a mesma matéria e mesmo objeto que culminou em lançamento tributário, no bojo de
Recurso Voluntário apresentado pelos responsáveis solidários, conforme provas que apontam
para a existência de um grande empreendimento comercial, no ramo de autopeças (atacado e
varejo), denominado REDE PRESIDENTE, com lojas em várias unidades da federação e que, embora
formalmente constituída por diversas empresas, a quase totalidade em nome de laranjas, trata-se,
na verdade, de um único empreendimento, iniciado por Samuel Tolardo, já falecido, e transmitido
aos seus herdeiros e atuais proprietários, sua esposa, Íris da Silva Tolardo, e os filhos, Robson
Marcelo Tolardo, Rogério Márcio Tolardo, Samuel Tolardo Júnior e Jeane Cristine Tolardo Dalle
Ore.
O Acórdão no 2201-003.781, julgado pela 1° Turma Ordinária da 2a Câmara, em 08
de agosto de 2017, demonstrou que:
Impugnante apenas alega, de forma genérica, que essas importâncias não
deveriam ter sido lançadas, sem comprovar que a Auditoria as lançou.
A defendente alega que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ
pacificou o entendimento de que a verba recebida pelo empregado a título de
auxílio-doença nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento tem caráter
previdenciário, não tendo, pois, natureza salarial. Dessa forma, não incidiria
contribuição previdenciária sobre esse montante. Não colaciona aos autos,
todavia, nenhuma prova de que dentre os valores lançados se encontra tal verba.
Na verdade, no caso, seria estranho que houvesse esse tipo de verba, uma vez
que os valores lançados não constaram nas folhas de pagamento da empresa.
Além disso, mesmo que houvesse prova de que tais valores compõem a base de
cálculo lançada, consta expressamente na Lei no 8.213/1991, art. 43, §2o, que,
durante os primeiros quinze dias de afastamento da atividade por motivo de
invalidez, cabe à empresa pagar ao segurado empregado o salário. Da mesma
forma, no art. 60, §3o, da mesma lei, consta que nesse período, incumbe à
empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral. Segundo o art. 59
do mesmo diploma legal, o auxílio-doença somente é pago a partir do décimo
sexto dia após o afastamento. Depreende-se do texto legal que a verba paga ao
segurado empregado nos 15 (quinze) primeiros dias consecutivos ao do
afastamento da atividade por doença não é auxílio-doença, já que esse benefício
somente é devido a contar do décimo sexto dia. Além disso, a lei foi clara ao
considerar salário o valor pago nos 15 (quinze) primeiros dias.
Fl. 12617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
62
Quanto ao salário-maternidade, em momento algum a Auditoria citou verba
recebida a esse título em seu relatório, mesmo porque, como já se viu, o
lançamento trata de verbas não declaradas que não constam nas folhas de
pagamento, as quais foram pagas mediante ardil para escondê-las. Sendo o
salário-maternidade um benefício pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS, não cabe a alegação da impugnante, não estando entre os pagamentos
verificados. Ademais, mesmo que estivesse, o salário-maternidade é base de
cálculo da contribuição previdenciária conforme expressamente determinado
pelo art. 28, §2o, da Lei no 8.212/1991.
Com efeito, compulsando-se a planilha de fls. 10.809/11.252, vê-se que os
pagamentos são identificados por rubricas genéricas como "Comissões nao Lanc.
no Re", "Salários/Ordenados", "Ferias e 1/3 Ferias", não sendo possível identificar
de modo individualizado o valor de cada verba.
Neste caso, caberia aos recorrentes fazer prova do pagamento de parcelas que
não compõem o salário de contribuição, para que esses valores pudessem ser
excluídos da base de cálculo tributável.
Inexigência da contribuição previdenciária sobre auxílio-alimentação fornecido
in natura por empresa não cadastrada no PAT
Na planilha de fls. 10.809/11.252 estão listados os valores considerados pela
fiscalização para fins de lançamento no levantamento PF - Remunerações Pagas a
Empregado, de onde foram excluídas as importâncias já declaradas em GFIP.
Para os CNPJ 06.987.857/0001-23 (filial 63 RFE), 06.987.857/0005-57 (Filial 077
Cascavel) e 06.987.857/0006-38 (filial 074 Feira) há efetivamente a identificação
de valores pagos a título de "Alimentação Copa e Cozinh" com o nome do
empregado que o recebeu.
Quanto ao auxílio alimentação, há jurisprudência recente da Câmara Superior de
Recursos Fiscais no seguinte sentido:
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. IN NATURA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO PAT. PARECER
PGFN/CRJ/No2117/2011.
NÃO INCIDÊNCIA.
Com a edição do parecer PGFN n 2117/2011, a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional reconheceu ser aplicável a jurisprudência já consolidada do STJ, no
sentido de que não incidem contribuições previdenciárias sobre valores de
alimentação in natura concedidas pelos empregadores a seus empregados.
(Acórdão 9202-005.193 de relatoria do Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Santos)
Daí decorre que a exceção à regra geral de tributação está adstrita ao
auxílioalimentação pago in natura, o que não corresponde à situação dos autos,
onde o pagamento ocorreu em moeda corrente.
Fl. 12618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
63
Ao contrário do que afirmam os recorrentes, o relatório fiscal evidencia, inclusive
com cópia de depósitos realizados nas contas dos empregados (itens 690 e 691
dorelatório fiscal), aquilo que já era sugerido pela conta caixa: que o
auxílio-alimentação foi prestado em pecúnia e não in natura.
Neste caso, os valores assim despendidos devem ser incluídos na base de cálculo
dos contribuições previdenciárias, razão pela qual nego provimento ao recurso no
que diz respeito ao auxílio-alimentação.
Por outro lado, foram realizados também pagamentos a título de valetransporte e
o relatório fiscal faz várias menções a eles. Para esta rubrica a solução é diferente,
pois constitui matéria que já foi sumulada por este Colegiado, conforme evidencia
o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre valores
pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
De acordo com o art. 72 do Regimento Interno deste órgão colegiado, as decisões
reiteradas e uniformes do CARF serão consubstancias em súmula de observância
obrigatória pelos seus membros.
O art. 45 do mesmo regimento determina que perderá o mandato o conselheiro
que deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF.
Na planilha de fls. 10.809/11.252 estão identificados para o CNPJ de raiz
06.987.857 pagamentos a título de vale transporte. Também há referência
expressa a pagamentos realizados a esse título no relatório da atividade fiscal
(tópico 7.3. Do Modus Operandi).
Em razão de aplicação do enunciado acima transcrito da Súmula de Jurisprudência
deste CARF, faz-se necessário dar provimento ao recurso apresentado pelos
responsáveis solidários para excluir da base de cálculo tributável os valores
relativos a vale transporte.

Portanto, diante do precedente supramencionado, de situação idêntica, que foi
proclamado por unanimidade de votos, faz-se necessário dar provimento ao Recurso Voluntário
em análise para excluir da base de cálculo tributável os valores relativos a vale transporte.
INEXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO AO SISTEMA S
No que concerne a contribuição ao sistema S, os recorrentes entendem que em se
tratando de contribuição, por se constituir em tributo vinculado, deve haver a contraprestação por
parte da entidade arrecadadora. Portanto, as contribuições ao sistema S exigidas são indevidas,
diante de sua destinação diversa.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a matéria, entendeu que a legislação de
regência das contribuições destinadas a terceiros foi recepcionada pelo ordenamento
Fl. 12619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
64
constitucional após a Emenda Constitucional n. 33/2001 (Tema 325), ao julgar o RE n. 603.624, o
mesmo ocorrendo com as contribuições de intervenção no domínio econômico destinada ao
Sistema S (SEBRAE, SESI, SENAI, APEX e ABDI), salário-educação e INCRA, devidas pelas empresas
urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC n. 33/2001 (Tema 495), no julgamento do RE n.
630.898.
Portanto, nada a prover.
APLICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
O recorrente discorda da aplicação da qualificação da multa de ofício, no percentual
de 150%, entendendo que não foi comprovado intuito de fraude e sonegação, de acordo com as
Súmulas 14 e 25 do CARF.
Assiste razão ao recorrente.
Especificamente em relação à multa qualificada aplicada (150%), cumpre fazer um
ajuste na decisão de primeira instância.
De fato, como cediço, tem-se que o percentual da multa qualificada foi reduzida ao
percentual de 100%, conforme estabelecido na nova redação do inciso VI, do § 1°, do artigo 44 da
Lei n° 9.430/1996, alterado pela Lei n° 14.689/2023.
Neste prisma, à luz do princípio da retroatividade benigna da lei tributária, previsto
no art 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, segundo o qual a lei se aplica a ato ou fato pretérito,
tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática, impõe-se o provimento do apelo recursal neste
particular, reduzindo a multa qualificada de 150% para 100%.

INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC
Em relação a aplicação da taxa Selic , o recorrente preconiza que não cabe a União
utilizar como juros de mora a taxa Selic, por ter caráter estritamente remuneratório. Destaca a
onerosidade elevada da incidência da taxa Selic , pois engloba juros e correção monetária.
Essa matéria também se encontra pacificada no âmbito deste colegiado, conforme
a Súmula n° 4 do CARF, afirmando que a partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC para títulos federais.
Alegação rejeitada.
Fl. 12620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.243 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723181/2014-91
65
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL, para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%, nos termos da Lei
14.689/2023, como também, para excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias os
valores relativos ao vale-transporte, ainda que pagos em pecúnia, mantendo-se íntegro o
lançamento quanto aos demais tópicos impugnados, inclusive no que se refere ao enquadramento
dos segurados, à caracterização do vínculo, à base de cálculo, à exigibilidade das contribuições ao
INCRA, ao Sistema S, ao SAT e ao Salário-Educação, bem como à aplicação da Taxa SELIC , nos
termos da fundamentação acima expendida.

Assinado Digitalmente
ROBERTO CARVALHO VELOSO FILHO

Fl. 12621
DF CARF MF
Original